Tribunal: STM
Processo: 7000604-09.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO. CONDENAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO POR LONGO PERÍODO. EXPRESSIVO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), contra Acórdão proferido em Apelação que, por maioria, negou provimento ao recurso ministerial e manteve a Sentença que absolveu a ré da acusação de estelionato (art. 251 do CPM).
2. A Acusada foi denunciada pela prática do delito de estelionato, por ter requerido e recebido pensão por morte, representando seu filho menor, junto à Força Aérea Brasileira. A PGJM busca a prevalência do entendimento minoritário (voto vencido) da Apelação, que condenava a Ré à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, haja vista a natureza do crime de estelionato previdenciário; (ii) estabelecer se o arquivamento de Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União, por questões processuais (intangibilidade da coisa julgada administrativa), implica ausência de justa causa para a Ação Penal Militar; (iii) determinar se a conduta da Acusada, ao requerer a pensão para seu filho menor, consciente da ausência de dependência econômica, configura o dolo necessário para o crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois o estelionato previdenciário, quando praticado pelo beneficiário, configura crime permanente, iniciando-se o prazo prescricional com a cessação do recebimento indevido, e não com a concessão do benefício.
5. A preliminar de nulidade por ausência de justa causa é improcedente, uma vez que o arquivamento de Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas da União decorreu de fundamento processual, sem análise da matéria consistente no mérito discutido no âmbito penal, não possuindo aptidão para afastar a persecução criminal, em observância ao princípio da independência das instâncias.
6. No mérito, comprovadas autoria e materialidade delitivas, bem como o dolo consistente no induzimento e manutenção em erro da Administração Militar, mediante omissão consciente de informação essencial acerca da inexistência de dependência econômica.
7. A ação da Acusada resultou na percepção indevida de benefício previdenciário por aproximadamente 17 (dezessete) anos, ocasionando expressivo prejuízo à Administração Militar, circunstância reforçadora da tipicidade e da reprovabilidade da conduta.
8. As teses defensivas de ausência de dolo, erro de fato e falha administrativa não se sustentam diante do conjunto probatório.
9. Correta a prevalência do voto vencido, para a condenação da Ré pelo crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da elevada extensão do dano, nos termos do art. 69 do mesmo Diploma Legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos Infringentes e de Nulidade acolhidos e providos, por maioria, para fazer prevalecer o voto divergente e condenar a embargada.
Tese de Julgamento: “1. O crime de estelionato previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido, possui natureza permanente e o prazo prescricional se inicia na data em que cessa a percepção da última parcela da vantagem ilícita. 2. O arquivamento de Tomada de Contas Especial pelo TCU, em virtude de razões processuais de intangibilidade da coisa julgada administrativa, não afasta a justa causa para a ação penal militar. 3. Configura o crime de estelionato a conduta da representante legal que, ciente da ausência de dependência econômica do menor em relação à instituidora da pensão, requer e mantém por longo período o recebimento indevido do benefício junto à Administração Militar, por meio de omissão deliberada.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251. CPPM, art. 439, "b" e "e".
Jurisprudência relevante citada: Apelação Criminal nº 7000472- 83.2023.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 22/8/2024; Apelação Criminal nº 7000830-48.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, j. 25/4/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
11/12/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000604-
09.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Ordinária do dia
11/12/2025, na sequência 6, disponibilizada no DE de 25/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO
PRESENCIAL REALIZADA NO DIA 1º DE OUTUBRO DE 2025, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, O
TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO, SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA,
VENCIDO O RELATOR, DECIDIU ACOLHER OS EMBARGOS INFRINGENTES
E DE NULIDADE OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA FAZER PREVALECER O VOTO DA LAVRA DO MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA, PROFERIDO NA APELAÇÃO Nº 7000209-
51.2023.7.00.0000, E CONDENAR A SRA. PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE, COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART. 251 DO CPM, À
PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA
INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" E
COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (RELATOR) CONHECIA DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E VOTAVA PELO SEU NÃO ACOLHIMENTO, PARA MANTER O
ACÓRDÃO EMBARGADO. PROFERIU VOTO-VISTA O MINISTRO CARLOS
VUYK DE AQUINO, QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AOS PRESENTES
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE PARA, REFORMANDO O
ACÓRDÃO PROLATADO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000209-
51.2023.7.00.0000, CONDENAR A CIVIL PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
À PENA DE 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, COMO INCURSA NAS SANÇÕES
DO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS"
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO REFERIDO

CÓDEX PENAL MILITAR, MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES
ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
EXCETO A DA ALÍNEA "A", DESIGNAVA AO JUÍZO DE ORIGEM A
COMPETÊNCIA PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS
DO ART. 611 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ESTABELECIA O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO
DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, E
DETERMINAVA AINDA A REMESSA DE CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS À
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PARA A ADOÇÃO DAS MEDIDAS
JULGADAS PERTINENTES. OS MINISTROS CELSO LUIZ NAZARETH E
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHARAM O VOTO DO
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO. RELATOR PARA O ACÓRDÃO
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO. O VOTO DO MINISTRO
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS FOI COMPUTADO NA FORMA DO ART. 79, § 6º,
DO RISTM. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, GUIDO AMIN NAVES E A
MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN. O MINISTRO ANISIO DAVID DE
OLIVEIRA JUNIOR NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO FLÁVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
01/10/2025
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000604-
09.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
Certifico que este processo foi incluído no 1º Aditamento da Sessão Extraordinária do
dia 01/10/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 01/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL, A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, PEDIU VISTA O
MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, APÓS O VOTO DO RELATOR
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA DOS EMBARGOS
INFRINGENTES DO JULGADO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E VOTAVA PELO SEU NÃO ACOLHIMENTO, PARA MANTER O
ACÓRDÃO EMBARGADO; E APÓS O VOTO DO REVISOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE CONHECIA E ACOLHIA OS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, PARA FAZER PREVALECER O VOTO VENCIDO DA LAVRA DO
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, QUE CONDENAVA A SRA.
PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO
ART. 251 DO CPM, À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 3 (TRÊS) MESES DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME ABERTO, SEM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" E COM O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEROZ E LOURIVAL
CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO REVISOR. OS
MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN AGUARDAM
O RETORNO DE VISTA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS
JOSÉ BARROSO FILHO E GUIDO AMIN NAVES. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA
OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE. NA FORMA REGIMENTAL,
USARAM DA PALAVRA A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,

DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. BRUNO
SILVA RODRIGUES. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO RETORNO DE VISTA
PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000604-09.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA. CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
PREVALÊNCIA
DO
VOTO
VENCIDO.
CONDENAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS. PERCEPÇÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO POR
LONGO PERÍODO. EXPRESSIVO PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar (PGJM), contra Acórdão proferido em Apelação que, por
maioria, negou provimento ao recurso ministerial e manteve a Sentença que
absolveu a ré da acusação de estelionato (art. 251 do CPM).
2. A Acusada foi denunciada pela prática do delito de estelionato, por ter
requerido e recebido pensão por morte, representando seu filho menor, junto
à Força Aérea Brasileira. A PGJM busca a prevalência do entendimento
minoritário (voto vencido) da Apelação, que condenava a Ré à pena de 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva estatal, haja vista a natureza do crime de estelionato
previdenciário; (ii) estabelecer se o arquivamento de Tomada de Contas
Especial pelo Tribunal de Ccontas da União, por questões processuais
(intangibilidade da coisa julgada administrativa), implica ausência de justa
causa para a Ação Penal Militar; (iii) determinar se a conduta da Acusada, ao
requerer a pensão para seu filho menor, consciente da ausência de dependência
econômica, configura o dolo necessário para o crime de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. A preliminar de prescrição não merece acolhimento, pois o estelionato
previdenciário,
quando
praticado
pelo
beneficiário,
configura
crime
permanente, iniciando-se o prazo prescricional com a cessação do recebimento
indevido, e não com a concessão do benefício.
5. A preliminar de nulidade por ausência de justa causa é improcedente, uma
vez que o arquivamento de Tomada de Contas Especial pelo Tribunal de Contas
da União decorreu de fundamento processual, sem análise da matéria
consistente no mérito discutido no âmbito penal, não possuindo aptidão para
afastar a persecução criminal, em observância ao princípio da independência
das instâncias.
6. No mérito, comprovadas autoria e materialidade delitivas, bem como o dolo
consistente no induzimento e manutenção em erro da Administração Militar,
mediante omissão consciente de informação essencial acerca da inexistência de
dependência econômica.
7. A ação da Acusada resultou na percepção indevida de benefício
previdenciário por aproximadamente 17 (dezessete) anos, ocasionando
expressivo prejuízo à Administração Militar, circunstância reforçadora da
tipicidade e da reprovabilidade da conduta.
8. As teses defensivas de ausência de dolo, erro de fato e falha administrativa
não se sustentam diante do conjunto probatório.
9. Correta a prevalência do voto vencido, para a condenação da Ré pelo crime
previsto no art. 251 do Código Penal Militar, com fixação da pena-base acima
do mínimo legal, em razão da elevada extensão do dano, nos termos do art. 69
do mesmo Diploma Legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos Infringentes e de Nulidade acolhidos e providos, por maioria,
para fazer prevalecer o voto divergente e condenar a embargada.
Tese de Julgamento: “1. O crime de estelionato previdenciário, quando
praticado por quem aufere o benefício indevido, possui natureza permanente e o
prazo prescricional se inicia na data em que cessa a percepção da última parcela
da vantagem ilícita. 2. O arquivamento de Tomada de Contas Especial pelo
TCU, em virtude de razões processuais de intangibilidade da coisa julgada
administrativa, não afasta a justa causa para a ação penal militar. 3. Configura o
crime de estelionato a conduta da representante legal que, ciente da ausência de
dependência econômica do menor em relação à instituidora da pensão, requer e
mantém por longo período o recebimento indevido do benefício junto à
Administração Militar, por meio de omissão deliberada.”
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 251. CPPM, art. 439, "b" e "e".
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência
relevante
citada:
Apelação
Criminal
nº
7000472-
83.2023.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 22/8/2024; Apelação
Criminal nº 7000830-48.2023.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros
Góes, j. 25/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do extrato da ata do
julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos Infringentes e de Nulidade; por
unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição, suscitada pela defesa, por falta de
amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade por
ausência de justa causa, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, vencido o Relator,
em acolher os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, para fazer prevalecer o voto da lavra do Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA, proferido na Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000, e condenar a Sra. PATRÍCIA
KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa nas sanções do art. 251 do CPM, à pena de 2
(dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem o
benefício do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 11 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
A priori, consigno que o presente Relatório foi elaborado pelo Eminente
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, Relator dos Embargos, nos termos consignados no evento
12 da árvore do processo, com pequenas adaptações de redação, devido à dinâmica do
julgamento.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) opõe Embargos Infringentes do
Julgado contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação n.º 7000209-51.2023.7.00.0000, no
qual esta Corte, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM), para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença que absolveu a civil Patrícia Kroenlein Cantanhede do crime de estelionato, com
fulcro no art. 439, "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
O Acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 4/9/2024,
foi assim ementado (evento 127, ACOR1):
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. GUARDA. PESSOA DESIGNADA. EXIGÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BISAVÓ. INSTITUIDORA DA PENSÃO. MÃE DO MENOR.
REPRESENTANTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO. BOA-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. APELO ACUSATÓRIO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA.
Não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para reformar a Sentença absolutória,
uma vez que a pensão por morte foi concedida ao filho menor impúbere da acusada de forma
equivocada pela Administração Militar.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A espécie de pensão por morte, instituída pela bisavó, contém como exigência legal a
comprovação da relação de dependência econômica entre o beneficiário e a pessoa
instituidora, fator que não foi analisado administrativamente.
Inexistem nos autos provas de má-fé da ré para induzir a Administração Militar em erro,
consequentemente não foi possível perceber o dolo da conduta. Recurso não provido. Decisão
por maioria.
Conforme a ata da sessão de julgamento (evento 119, EXTRATOATA1),
presidida pelo Ministro Franciso Joseli Parente Camelo, o Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
Relator dos presentes Embargos Infringentes, acompanhava o voto majoritário, de lavra da
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), juntamente com os Ministros
Odilson Sampaio Benzi, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho, José Coêlho
Ferreira e Celso Luiz Nazareth.
Este signatário (Relator da Apelação), acompanhado pelos Ministros Marco
Antônio de Farias, Péricles Aurélio Lima de Queiroz, em seu voto de vista, Carlos Vuyk de
Aquino, Carlos Augusto Amaral Oliveira e Cláudio Portugal de Viveiros, dava parcial
provimento ao Apelo, para reformar a sentença absolutória e condenar a ora embargada
Patrícia Kroenlein Cantanhede à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como
incursa no art. 251 do CPM (estelionato), a ser cumprida em regime prisional aberto, sem o
benefício do sursis e o com o direito de recorrer em liberdade.
O MPM, intimado em 10/9/2024, opôs os presentes Embargos Infringentes,
tempestivamente, na mesma data, com o objetivo de fazer prevalecer o entendimento
minoritário no julgamento do Apelo, exposto no voto proferido pelo Ministro Relator
Lourival Carvalho Silva e no voto-vista do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
(processo 7000209-51.2023.7.00.0000/STM, evento 133, MANIF_MPM1).
Os Embargos foram admitidos em 27/9/2024, oportunidade em que foi aberta
vista dos autos à Defesa, que, em contrarrazões, manifestou-se pela declaração da prescrição
da pretensão punitiva e de nulidade, pela ausência de justa causa para a propositura da ação
penal. No mérito, pugnou pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes, com a
manutenção do Acórdão embargado (evento 10, CONTRAZ1).
VOTO
No julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, votei
acompanhando o Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, Revisor, no sentido de conhecer
e acolher os Embargos Infringentes opostos pela PGJM, para fazer prevalecer o entendimento
da corrente minoritária firmada nos autos da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000, de
minha relatoria, que condenava PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, por incursão no
art. 251 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão,
a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem o benefício do sursis e com o direito de
recorrer em liberdade.
1. Considerações iniciais
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado são cabíveis contra decisão
não unânime desfavorável ao Réu, em sede de Apelação, conforme se depreende da dicção
dos art. 538
1 e 539
2 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e do art. 124, I, “b”
3, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Os Infringentes em tela foram opostos pela PGJM, em face de Acórdão deste
Sodalício, lavrado no julgamento da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000, que, por
maioria, negou provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença absolutória proferida em
favor de Patrícia Kroenlein Cantanhede, ora Embargada, do crime de estelionato (art. 251 do
CPM), com fulcro no art. 439, “b” e “e”, do CPPM.
Nesse quadro, a PGJM intenta fazer prevalecer o Voto Vencido de minha lavra,
bem como a Declaração de Voto do Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, no mesmo
sentido do entendimento por mim manifestado no julgamento da Apelação.
O referido posicionamento minoritário dava provimento parcial ao Apelo
ministerial, reformando a Sentença absolutória para condenar a Embargada à pena de 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão, por ofensa às tenazes do art. 251 do CPM, a ser cumprida
em regime prisional aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena e o com o
direito de recorrer em liberdade (evento 133 da Apelação).
2. Contextualização fática
A ora Embargada foi denunciada sob a acusação de praticar a conduta típica do
estelionato, por ter requerido junto ao Comando da Aeronáutica, a habilitação à pensão a que
não fazia jus, representando o seu filho menor de idade, mantendo em erro a Administração
Militar, por longos 17 (dezessete) anos.
Em breve resgate do enredo delitivo, ressai dos autos que a Sra. Ruth Dutra, avó
da Embargada, então funcionária civil aposentada, vinculada à Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR), para fins de percepção de proventos, já contando com
85 (oitenta e cinco) anos de idade, providenciou uma Declaração lavrada em cartório, na qual
designou como beneficiário seu bisneto, filho da Acusada/Embargada, Igor Régis Kroenlein
Cantanhede, nascido em 9/3/1998, segundo consta na Declaração de Família da mencionada
funcionária, publicada no Bol. Int. nº 180, de 25/9/1998, protocolo nº 44.11.4744/98, da
PIPAR (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fl. 65 e ANEXO10, fl. 2).
Registre-se constar na citada Declaração a finalidade específica de “fazer prova
junto ao Ministério da Aeronáutica, na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica-
PIPAR, processo nº 44-11/4744/98, assumindo a Declarante, inteira responsabilidade pela
declaração” (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO3, fls. 3 e 4).
Na ocasião do falecimento da aludida pensionista, em 4/7/2000, o beneficiário
instituído, Igor Régis Kroenlein Cantanhede, era menor de idade, razão pela qual foi
representado por sua mãe e responsável legal, a Embargada, que requereu, junto à PIPAR,
em 17/7/2000, pensão em favor de seu filho.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O benefício requerido foi deferido em 11/1/2001, dando ensejo à emissão do
correspondente Título de Pensão nº 0022/01, pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica, com vigência até 9/3/2019, data em que o pensionista Igor Régis completaria a
maioridade (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 13, IPM7, fl 08).
Posteriormente, sobreveio Acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas da União
(TCU), sob o nº 10083/2017 - TCU - 1ª Câmara, publicado em 8/11/2017, no Diário Oficial
da União, página 152, Seção I, tendo a Corte de Contas considerado ilegal a pensão instituída
por Ruth Dutra, visto os pais do menor Igor Regis ostentarem condições financeiras para
assegurar o sustento do filho (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fls.
23/29).
Via de consequência, o benefício em tela foi suspenso pelo Diretor de
Administração do Pessoal da Aeronáutica, por intermédio da Portaria DIRAP nº 1.046/4PC2,
de 22/2/2018, a contar de 31/10/2017, data do Acórdão (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001,
evento 56, ANEXO3, fl. 18).
Tal cenário motivou a instauração do Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7001340-70.2019.7.01.0001, o qual, aliado ao Procedimento Investigativo Criminal (PIC) nº
115.2019.000014, instaurado na 5ª Procuradoria de Justiça Militar, e outros documentos
colacionados aos autos da aludida inquisa, resultou na deflagração da Ação Penal Militar
(APM) nº 7000504-92.2022.7.01.0001/RJ.
Após regular instrução criminal, o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), julgou improcedente a pretensão
punitiva estatal, absolvendo Patrícia Kroenlein Cantanhede da imputação da prática do delito
de estelionato, com fundamento no art. 439, “e“, do CPPM (evento 96 da APM).
Inconformado com o édito absolutório, o Parquet Castrense interpôs Apelação,
autuada nesta Corte sob o nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ, e distribuída à minha relatoria.
O julgamento do Apelo realizou-se na sessão ordinária do dia 30/4/2024,
ocasião na qual esta Corte, por unanimidade, conheceu do recurso e, por maioria, negou
provimento à insurgência ministerial, mantendo incólume a Sentença absolutória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento 119 da Apelação).
Na ocasião, a corrente minoritária, lastreada no posicionamento por mim
perfilhado, foi composta pelos eminentes Ministros Marco Antônio de Farias, Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, em seu Voto Vista, Carlos Vuyk de Aquino, Carlos Augusto Amaral
Oliveira e Cláudio Portugal de Viveiros, consistindo na solução jurídica reivindicada pela
PGJM, nos Infringentes em apreço (evento 119 da Apelação).
3. Das preliminares suscitadas pela Defesa
Antes de adentrar no exame do mérito, impende examinar as questões
preliminares arguidas pela Defesa constituída da Embargada, em sede de contrarrazões.
3.1. Extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento
de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional ocorreu em 26/11/2006, data
em que houve o “registro tácito” da aposentadoria pelo TCU.
Segundo a ótica defensiva:
(...) resta mais que ultrapassado o prazo para oferecimento da ação penal, devendo ser
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva da denúncia oferecida no ano de 2012, e
recebida em 20/07/2022, diante da nulidade do acórdão nº 10083/2017, aplicando-se o
entendimento do tema 445 do STF, de acordo com o parecer do MP junto ao TCU na TCE nº
022.291/2021-1.
Desse modo, aduz que a prescrição teria ocorrido em 26/11/2018, momento em
que teria sido atingido o prazo previsto no art. 125, IV, do CPM.
Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, a preliminar em tela não
merece acolhida.
No que se refere à contagem do prazo prescricional em relação ao crime de
estelionato previdenciário, como na espécie, o entendimento prevalecente neste Sodalício é
no sentido de que trata-se de crime permanente, com o início do marco temporal a partir da
cessação do pagamento do benefício indevido, in casu, o dia 31/10/2017 (data da suspensão
do pagamento da pensão pela Administração Militar).
A propósito, confira-se um fragmento da manifestação do eminente Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, Revisor, lançado em seu Voto:
O crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo, ou seja, o ato de
praticar o delito e a sua violação à lei penal continuam a ocorrer enquanto a conduta do
agente persiste.
No momento em que a pessoa, por fraude, consegue a concessão do benefício previdenciário,
a Administração Pública é induzida em erro. Contudo, a cada mês (ou período de pagamento)
em que a pensão é recebida, o agente está mantendo a Administração em erro e obtendo uma
nova vantagem ilícita. A consumação do crime se protrai no tempo, pois o agente tem o poder
de, a qualquer momento, fazer cessar o recebimento indevido.
Assim, mensalmente, a cada recebimento da pensão indevida, a conduta de "manter em erro" e
obter a vantagem ilícita se renova e o prazo prescricional só começa a correr a partir da
cessação da permanência, ou seja, do último recebimento indevido da pensão. (Grifo nosso)
Esta Corte castrense possui entendimento consolidado nessa direção, conforme
ilustram os seguintes julgados:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. (...) RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. O
crime de estelionato previdenciário contra a Administração Militar, quando praticado pelo
próprio beneficiário das prestações, tem caráter permanente, iniciando-se o marco
prescricional na data em que cessa a permanência, ou seja, na data em que é auferida a
última parcela da vantagem ilícita, e não a data em que é percebida a primeira vantagem do
benefício, como quer fazer crer a Defesa. Assim, temos que o crime foi cometido em data
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

posterior ao início da vigência da Lei nº 12.234/2010, sendo que, entre o recebimento da
denúncia e a prolação da Sentença condenatória recorrível, não houve o decurso do lapso
temporal previsto no art. 125, caput, inciso VI e § 1º, do CPM, restando afastada a prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. (...) Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000472-83.2023.7.00.0000. Relator Min.
CELSO LUIZ NAZARETH. Data do Julgamento: 22/8/2024) (grifos nossos)
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
PARCIAL PROVIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO POR
MAIORIA. Irresignação do Ministério Público Militar diante da Sentença que absolveu a
Recorrida, denunciada como incursa no crime previsto no art. 251, caput, c/c art. 80, ambos
do Código Penal Militar. (...) Esta Corte Castrense pacificou o entendimento no sentido de que
o estelionato previdenciário, quando praticado por quem aufere o benefício indevido,
constitui delito de natureza permanente, uma vez que a ofensa ao bem jurídico tutelado é
reiterada, mês a mês, enquanto não descoberta a fraude. Provimento parcial ao Apelo do
MPM. Decisão por maioria. (STM. Apelação Criminal nº 7000830-48.2023.7.00.0000. Relator
Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Data do Julgamento: 25/4/2024) (grifos nossos)
Ademais, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa, o fato de a Tomada
de Contas Especial (TCE), instaurada com base no Acórdão nº 10083/2017, ter sido
arquivada pelo TCU por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido,
em nada impacta a contagem da prescrição da pretensão punitiva estatal e a consequente
responsabilização criminal de Patrícia Kroenlein Cantanhede, mãe e responsável legal pelo
beneficiário da pensão considerada ilegal, e quem de fato recebia indevidamente o benefício,
como adiante será demonstrado.
Portanto, a alegação defensiva de incidência da prescrição estatal na
hipótese sub oculi carece de respaldo legal, diante da inexistência de um suposto “registro
tácito” da concessão do benefício pensional em favor do menor Igor Régis em 26/11/2006,
razão pela qual rejeito a preliminar de prescrição, suscitada pela Defesa, por falta de amparo
legal.
3.2. Nulidade da Ação Penal Militar por falta de justa causa
Como segunda questão preliminar, a Defesa requer a declaração de nulidade da
Ação Penal originária, aduzindo a ausência de justa causa para a persecução penal estatal.
Nesse desiderato, argumenta que a TCE instaurada com base no Acórdão nº
10083/2017, o mesmo que, em conjunto com outros elementos de informação, deu ensejo ao
oferecimento da Denúncia pelo MPM, foi arquivada por falta de requisitos para sua
constituição e validade. Por conseguinte, sustenta que igual destino deve ser dado ao processo
penal, em razão de não existir fundamento jurídico para sua continuidade.
Esta tese preliminar carece de fundamento legal e fático, impondo-se ser
rechaçada.
Da leitura do Acórdão nº 6352/2024, do TCU, no qual foi determinado o
arquivamento da TCE, verifica-se que a Corte de Contas não realizou qualquer análise ou
julgamento de mérito acerca da conduta penal objeto da persecutio criminis. O TCU
fundamentou sua decisão em aspectos de ordem processual e administrativa, em especial
tendo em vista a intangibilidade da coisa julgada.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme expresso na decisão do TCU, havendo o trânsito em julgado do
Acórdão anterior (nº 10.083/2017-1ª Câmara), a matéria não mais estaria sujeitaria à reforma
ou invalidação, tornando, pois, juridicamente impossível a reapreciação da conduta da
beneficiária, ou de sua representante legal à época, no que tange à boa-fé. A atribuição de má-
fé, nesse contexto, configuraria afronta à coisa julgada administrativa, no âmbito da própria
Corte de Contas.
Desse modo, o arquivamento da TCE se deu por impedimento de ordem
processual e em respeito à segurança jurídica, sem qualquer incursão no elemento subjetivo
(dolo) exigido para a configuração do crime de estelionato (art. 251 do CPM). A decisão da
Corte de Contas, ao não analisar o mérito penal, não tem o poder de elidir a justa causa da
ação criminal.
Inclusive, impende mencionar que a aplicação da tese defensiva configuraria
clara ofensa ao princípio da independência das instâncias, consagrado no Sistema Jurídico
Pátrio.
Nessa conjuntura, rejeito a sobredita questão preliminar, diante da ausência de
amparo jurídkico para a arguição de nulidade do processo por falta de justa causa.
Finalizado o enfrentamento das preliminares, passo ao exame do mérito da
vertente quaestio.
4. Análise do mérito
A questão posta em apreciação nos presentes Embargos circunscreve-se à
pretensão formulada pela PGJM, consistente na prevalência do Voto Vencido, por mim
consignado nos autos da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000.
Consoante relatado, por ocasião do julgamento da citada Apelação, este
Ministro (Relator do Apelo), acompanhado pelo Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
em seu Voto Vista, e pelos Ministros Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino, Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira e Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros, manifestamo-nos no
sentido de dar provimento ao recurso de Apelação manejado pelo MPM para reformar a
Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, a fim de
condenar Patrícia Kroenlein Cantanhede por incursão no art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem o
benefício do sursis e com o direito de recorrer em liberdade.
Tal posicionamento minoritário é o alicerce da pretensão deduzida pela PGJM
nos presentes Embargos Infringentes, almejando fazê-lo prevalecer.
4.1. Do entendimento firmado majoritariamente na Apelação
Por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000/RJ, esta
Corte, por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo a Sentença
absolutória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, com espeque no art. 439, "e", do
CPPM.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Naquela assentada, a maioria dos membros do Plenário acompanhou o
posicionamento da eminente Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Revisora
da Apelação, deliberando pela manutenção da absolvição da Apelada/Embargada,
considerando incidir na espécie o instituto da “guarda”, em decorrência da aplicação do art.
33 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Nessa vertente, a corrente vencedora entendeu que a Administração Militar agiu
com “erro bastante grosseiro uma vez que o simples pedido de pensão acompanhado
unicamente do termo de guarda era demasiadamente insuficiente para a concessão do
benefício”. Em conclusão, o Voto Revisor afirma que não restou configurado o dolo “para
concluir que a apelada agiu de alguma forma a fim de manter em erro a Administração
Pública, (...)”.
4.2. Da análise da matéria em sede de Apelação
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados pela eminente Ministra
Revisora da Apelação embargada em seu Voto, e rogando vênia aos Membros desta Corte que
perfilharam o mesmo entendimento, mantenho a convicção exarada no julgamento do Apelo,
no sentido de que o recurso ministerial merece ser acolhido, pelas razões que adiante passo a
expor.
É importante assinalar que a questão controvertida foi analisada com clareza e
regularmente fundamentada na declaração de Voto Vencido, por mim subscrita, de maneira
suficiente para a solução da controvérsia, mormente quanto ao enfrentamento do fundamento
sustentador da Sentença recorrida, consistente no afastamento da configuração do delito
imputado na Denúncia, por ausência de dolo (evento 122 da Apelação).
Assim, reafirmando considerar mais acertado o raciocínio do posicionamento
minoritário assentado no julgamento da Apelação originária, trago à colação excertos da
Declaração de Voto por mim proferida (evento 122 da Apelação), incorporando-os como
razão adicional de decidir:
1. Da caracterização do delito
(...)
Inicialmente, acerca da autoria delitiva, trata-se de aspecto inconteste nos autos, uma vez que
o requerimento, perante a Força Aérea Brasileira, e o recebimento da pensão civil, em nome
do menor Igor Regis Kroenlein Cantanhede, foram imputados à Ré PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE, mãe do menor, não havendo qualquer questionamento em contrário.
Passando à verificação das elementares do tipo penal de estelionato, a vantagem ilícita, em
prejuízo da Administração Militar, também encontra-se comprovada nos autos, notadamente à
luz da averiguação efetuada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que concluiu pela
irregularidade da pensão instituída por Ruth Dutra a favor de Igor Régis Kroenlein
Cantanhede. Acresça-se que a requisição do Órgão Ministerial para a apuração do delito em
comento adveio de manifestação da própria Corte de Contas, ao final dos seus trabalhos de
auditoria.
(...)
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, tendo a Corte de Contas julgado a pensão ilegal, o rendimento auferido em
decorrência do benefício estatal reveste-se de inegável ilicitude, configurando o elemento
“vantagem ilícita” exigido pelo tipo penal sub oculi, o que ocorreu em detrimento da
Administração Militar, que efetuou os pagamentos indevidos.
Por conseguinte, a materialidade também encontra-se plenamente configurada, sendo o
prejuízo causado à Administração quantificado no considerável montante de R$ 719.522,38
(setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), atualizados
em 21/3/2018, segundo o demonstrativo de débito apresentado pela Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR) (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 1, docs. 3 e
4).
Como informação, registro que, conforme indica a conclusão do Relatório do Processo
Administrativo de Ressarcimento ao Erário coligido aos autos no evento 1, doc. 5, do IPM nº
7001340-70.2019.7.01.0001, Igor Régis Kroenlein Cantanhede, que já atingiu a maioridade,
não reconheceu a dívida acima quantificada. Em consequência, determinou-se o
encaminhamento do aludido Processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
solicitando providências para a cobrança do valor respectivo.
Em acréscimo a este cenário, para a perfeita configuração do delito, há que se avaliar, ainda,
o elemento subjetivo do tipo penal, caracterizado pela existência de induzimento a erro,
mediante artificio, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos legais.
In casu, a Apelada requereu, 13 (treze) dias após o óbito da instituidora da pensão, em
17/7/2000 (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fl. 48), o benefício
pensional em favor de seu filho.
Ocorre que, segundo dessume-se dos autos, na ocasião, a Acusada tinha consciência de que
seu filho não era, de fato, dependente econômico de sua avó, e omitiu deliberadamente tal
situação, de forma a caracterizar o induzimento e manutenção em erro da Administração
Militar, durante todo o tempo em que o benefício foi pago, período que ultrapassa 17
(dezessete) anos.
A conclusão, quanto à inexistência de dependência econômica do menor em relação à
instituidora da pensão, exsurge cristalina à vista das informações extraídas das Declarações
de Imposto de Renda junto à Receita Federal do Brasil, referentes aos anos de 2000/2001 e
2001/2002, as quais apontam que a Apelada e seu marido, o Sr. Alexandre Regis de Souza, à
época em que foi requerido o benefício em pauta, possuíam diversos bens e direitos, que, em
conjunto, ultrapassavam R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) (PQS nº 7000413-
70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2).
Necessário considerar, também, que a Apelada é pessoa instruída, eis que detém formação
superior em Arquitetura, com registro perante o Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREA/RJ (IPM nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56,
ANEXO2, fl. 55), além de antiga sócia de empresas inscritas no CNPJ sob os números
00.314.715/0001-19, 03.348.743/0001-45 e 04.272.867/0001-57, podendo, assim, ser
considerada pessoa com discernimento de “homem médio” (item 25 do Relatório constante no
ACÓRDÃO – TCU 10083/2017 - PRIMEIRA CÂMARA).
O marido da Acusada e pai do menor beneficiário, por sua vez, era sócio-gerente, desde
19/6/1989, de um escritório de contabilidade, registrado sob o CNPJ 33.278.052/0001-83,
bem como é sócio-administrador da AFN Contabilidade e Serviços de Informática Ltda-ME -
CNPJ 006.149.465/0001-95 (item 26 do Relatório constante no ACÓRDÃO - TCU 10083/2017
- PRIMEIRA CÂMARA).
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Some-se a essas informações, as declarações prestadas pela Acusada no seu interrogatório em
juízo, bastante esclarecedoras a respeito da sua configuração familiar e sua relação com sua
avó (...)
Como resta nítido do teor do depoimento, a senhora Patrícia tinha conhecimento de que,
apesar da ajuda (segundo ela) que sua avó lhe dava regularmente, esta não era a responsável,
de forma decisiva, pelo suporte financeiro de seu filho. Resta clara a consciência da
ausência da condição de dependência do menor Igor Regis Kroenlein Cantanhede em relação
à Ruth Dutra, tendo a Apelada, esta sim a real responsável e mantenedora do menor, se
limitado a proferir, em Juízo, que “a ajuda dela era muito importante pra gente”.
Não obstante a participação da instituidora da pensão na vida da Acusada e sua família,
verifica-se que: a idosa sequer residia com a neta e seu bisneto; a criança sempre permaneceu
sob a guarda da mãe e do pai, e este, inclusive, trabalhava, à época do requerimento do
benefício pensional. Conclui-se que a instituidora da pensão nunca foi a responsável pela
manutenção da família da Apelada, que residia em um apartamento de seu sogro.
(...)
A conjugação de todos os elementos mencionados: a disponibilidade financeira da Apelada e
seu esposo, à época do requerimento do benefício; sua formação superior, inclusive com
registro em órgão de classe; o fato de não residir conjuntamente com sua avó, instituidora da
pensão; e o teor das declarações prestadas em seu depoimento, são indicativos seguros de que
a Acusada tinha consciência da ausência de dependência de seu filho em relação à
instituidora da pensão.
Em verdade, o panorama delineado nos autos indica, como pontuado pelo TCU, um “caso
clássico de transferência de guarda apenas para garantir benefícios previdenciários. Trata-se
de casos em que a guarda de menor é transferida aos avós ou outros parentes com base em
documentos e informações que não demonstram a realidade dos fatos. Assim, os pais
continuam a ser os responsáveis pelos menores, mas transferem a guarda dos filhos com vistas
à manutenção de padrão de vida”.
Nesse prisma, mesmo que tenha sido a avó da Apelada, a Sra. Ruth Dutra, a responsável pela
Declaração firmada em cartório, acerca da situação de dependência econômica de Igor Régis
Kroenlein Cantanhede, a partir do momento em que a Acusada, consciente da inexistência de
dependência econômica do seu filho, representando-o, requereu junto à PIPAR sua
habilitação à pensão, aproveitando-se da Declaração entregue à Aeronáutica por Ruth Dutra,
que não espelhava a realidade, restou caracterizada sua intenção de enganar e manter em
erro a Administração Militar.
Destarte, exsurge a convicção firme de que a Administração Militar foi induzida a erro, em
decorrência da não informação sobre a inexistência de dependência econômica, aspecto que,
a toda evidência, incumbia à Acusada comunicar à Força Aérea Brasileira, no momento do
requerimento da pensão.
(...)
Nessa ordem de ideias, resta induvidoso que o agir da Acusada orientou-se no sentido de obter
vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante a utilização de meio
fraudulento, consistente em abster-se de informar que seu filho não era economicamente
dependente da instituidora da pensão, situação que perdurou por longos 17 (dezessete) anos,
período em que, frise-se, a Apelada permaneceu silente.
Sendo assim, o dolo com que se houve a Acusada ressai, com clareza, dos traços objetivos do
seu proceder, tendo, livre e conscientemente, requerido junto à Administração Castrense, o
recebimento de pensão em favor de seu filho menor, com base em uma declaração firmada em
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cartório pela instituidora da pensão, que atestava situação de dependência econômica,
sabedora de sua não existência.
Não é demais frisar que o ardil, in casu, consubstanciou-se no silêncio da Apelada, eis que a
Administração Militar, desconhecendo a real situação de inexistência de dependência
econômica entre o beneficiário e a instituidora do benefício, continuou a efetuar os depósitos
dos valores a título de pensão, até a apreciação do caso pelo Tribunal de Contas da União.
Diante desse cenário, o elemento subjetivo do tipo encontra-se configurado, conformando,
perfeitamente, o delito de estelionato, nos moldes previstos no art. 251 do Códex Penal
Militar.
2. Das teses defensivas
a. Alegação de insuficiência probatória e ausência do elemento subjetivo do tipo
A Defesa, em sede de contrarrazões ao Apelo, no intuito de isentar a Acusada de
responsabilidade penal, alega que não há provas suficientes para a configuração do delito de
estelionato, em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo.
(...) impende assinalar que a discussão posta nos presentes autos não possui como escopo a
verificação da falsidade ou não do documento apresentado pela instituidora da pensão, ainda
em vida, à Administração Militar, cingindo-se o âmbito de apreciação do presente feito
à conduta da Apelada, após o óbito da pensionista, consistente no requerimento para a
habilitação de seu filho menor, com vistas à percepção do benefício pensional.
Nessa toada, o ponto fulcral do feito, em verdade, deve voltar-se para a aferição da efetiva
existência da situação de dependência econômica entre o beneficiário e a instituidora da
pensão, fato este que foi descortinado pelo TCU, bem como a consciência da Apelada acerca
deste aspecto.
A respeito destes aspectos, o conjunto probatório carreado aos autos é robusto e contém
documentação hábil a instruir suficientemente o feito, consoante abordado.
Inclusive, cabe alinhavar que, ao contrário do que afirma a nobre Defesa, o Requerimento
assinado pela Apelada à Administração Militar NÃO É O ÚNICO documento contendo a sua
assinatura ao longo do processo de pensão, como corroboram os documentos coligidos aos
autos do processo originário (evento 56, ANEXO2, fls. 49, 50 e 670, d0o IPM), in verbis:
- Declaração em que afirma que o menor Igor Regis nada recebe dos cofres públicos federal,
estaduais, municipais ou autárquicos, a título de vencimentos, proventos ou pensão;
- Declaração em que afirma que o menor Igor Regis não é habilitado à Pensão Civil do
Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; e
- Declaração para fins de abertura de conta corrente a favor do beneficiário da pensão,
datado de 5/7/2000 - um dia após o óbito da instituidora da pensão.
Portanto, a tese defensiva de insuficiência de provas e ausência de demonstração do elemento
subjetivo do tipo, o dolo da Acusada, não se sustenta, considerando-se o contexto dos fatos,
descortinado no compêndio probante carreado aos autos, nos termos já explorados.
b. Alegação de ausência de tipicidade, por erro de fato
(...)
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando todo o quadro delineado e, notadamente, o grau de instrução da Apelada,
pessoa com formação superior e socialmente bem posicionada, não se mostra crível que,
quando do requerimento da pensão e por longos 17 (dezessete) anos, ela não compreendesse o
caráter irregular de sua conduta, eis que lhe era de pleno conhecimento a inexistência de
dependência econômica entre seu filho e sua falecida avó.
Corroboram tal conclusão as condições sociais da família da Acusada, pois os autos contêm
evidências bastantes de que sempre possuiu adequado padrão de vida, no bairro do Flamengo,
zona sul do Rio de Janeiro.
Ademais, o beneficiário da pensão sempre residiu junto da mãe, a Apelada, mesmo quando a
instituidora da pensão era viva, o que demonstra, seguramente, que a avó não era a
responsável, de forma decisiva, pelo sustento de seu bisneto.
(...)
c. Alegação de equívocos da Administração
(...)
A narrativa da Acusada não tem o condão de desconsiderar todos os elementos fático-
probatórios elencados no esteio da instrução processual, que lhe são extremamente
desfavoráveis.
Como mencionado, foi a própria Apelada, 13 (treze) dias após o falecimento da pensionista,
sua avó, a responsável por requerer a habilitação à pensão, representando o menor, seu filho,
junto à PIPAR, tendo, para tanto, assinado requerimento e declarações para tal mister (IPM
nº 7001340-70.2019.7.01.0001, evento 56, ANEXO2, fl. 48).
Naquela ocasião, ao preencher a documentação requerida, a Acusada omitiu, perante a
Administração Militar, a real situação de inexistência de dependência econômica entre o
beneficiário e a instituidora da pensão, situação que se estendeu ao longo de 17 anos, até que
a pensão fosse suspensa, por atuação do Tribunal de Contas da União.
É bastante possível que a instituidora do benefício, em vida, nutrisse grande afeto por sua
neta, a Apelada, a ponto de eleger o bisneto para dar continuidade à sua pensão. No entanto,
em se tratando de um benefício estatal, a simples “vontade da instituidora” não é o bastante
para a pensão revestir-se de legalidade, sendo imperioso o cumprimento de todos os requisitos
legalmente estabelecidos.
A averiguação de uma possível falha da Administração Militar, no trato da pensão deferida ao
menor Igor Régis Kroenlein Cantanhede, incumbe às autoridades responsáveis, e não elide,
nem sequer diminui, a responsabilidade da Acusada por seus atos.
Por conseguinte, a pretensão defensiva em utilizar um provável equívoco administrativo da
Força Aérea Brasileira para justificar a conduta maliciosa e divorciada da boa-fé da Apelada
não merece prosperar, inclusive porque se trata de pessoa capaz e devidamente instruída.
(...)
3. Conclusão
À luz de todas estas considerações, verifica-se que, inequivocamente, exsurge do todo o
panorama apresentado a convicção segura de que a Administração Militar foi induzida a erro
com o agir da Apelada, o que causou prejuízo considerável, consistente na vantagem ilícita
por ela auferida.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Isso posto, considerando tudo o que dos autos consta, é inequívoco que a conduta da Apelada
afigura-se típica, ilícita e culpável.
Típica, pois amolda-se perfeitamente à norma penal incriminadora do art. 251 do CPM, como
requerido pelo Parquet Castrense, e largamente demonstrado ao longo do presente voto.
Ilícita, uma vez que fere o bem juridicamente tutelado pela norma, o patrimônio da
Administração castrense, de forma a não permitir o afastamento da repressão penal pelo
Estado.
E culpável, pois verifica-se que a Acusada era maior de idade à época dos fatos e tinha
consciência de que seu filho não era economicamente dependente de sua avó.
Ademais, não constam dos autos causas excludentes de qualquer natureza.
Em consequência, a conduta perpetrada pela Apelada amolda-se perfeitamente ao tipo
previsto no art. 251 do CPM, devendo a Sentença de piso ser reformada, com a consequente
condenação de PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa no crime de
estelionato.
4. Dosimetria da pena
Passa-se, por fim, ao cálculo dosimétrico da pena a ser suportada pela Acusada.
Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Ré é primária e possuidora de bons
antecedentes.
Consideradas as circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM, a extensão do
dano causado à Administração Castrense deve ser sopesada em desfavor da Apelada.
O valor total auferido a título de pensão, em decorrência do requerimento apresentado pela
Acusada à Administração Castrense, atingiu o montante de R$ 719.522,38 (setecentos e
dezenove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), atualizado em 21/3/2018
(evento 1, docs. 3 e 4 do IPM), sendo este o quantum a se considerar como vantagem indevida
obtida.
Trata-se de quantia sobremaneira elevada e de difícil recomposição, mormente diante da
infrutífera diligência para fins de reconhecimento da aludida dívida, em processo
administrativo próprio conduzido pela Aeronáutica.
Assim, o expressivo valor do prejuízo causado à Administração Militar, considerado, também,
o longo tempo de percepção irregular do benefício, são suficientes para se valorar
negativamente a circunstância judicial relativa à maior extensão do dano, razão pela qual fixo
a pena-base acima do seu mínimo legal, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria da pena, na ausência de circunstâncias agravantes ou
atenuantes, mantém-se inalterada a pena inicialmente estabelecida.
Por fim, na terceira fase, também ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, a
reprimenda torna-se definitiva, em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão.
Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena que agora é aplicada à Apelada,
com espeque no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, nega-se o benefício do sursis, uma vez que
ausentes os requisitos previstos nos art. 84 do CPM e 606 do CPPM, e reconhece-se o direito
de recorrer em liberdade.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo sido estas as razões que nortearam a minha convicção, votei no sentido de conhecer do
Apelo Ministerial e dar-lhe provimento para, com a reforma da Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, condenar a Ré PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE, como incursa no art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses
de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem o benefício do sursis, e com o
direito de recorrer em liberdade. (Grifos no original)
4.3. Do posicionamento apresentado em Plenário, reforçador da caracterização do dolo
no caso concreto
Registre-se que o eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, após explorar tudo que dos autos consta, proferiu Voto Vista no julgamento dos
presentes Embargos Infringentes.
Na oportunidade, com bastante percuciência, enfatizou a presença do dolo
necessário à caracterização do tipo penal ofendido pela Embargada, tendo, para tanto, traçado
uma cronologia dos acontecimentos, na qual consta a análise precisa da conduta voluntária e
consciente de Patrícia Kroenlein Cantanhede, consistente em induzir e manter em erro a
Administração Militar, mediante a percepção indevida de benefício pensional, a que não tinha
direito.
À vista disso, trago à colação, como razões acessórias de decidir, fragmentos da
minuciosa e elucidativa argumentação apresentada no referido Voto Vista (evento 142):
Embora tivesse acompanhando a corrente minoritária formada no julgamento da Apelação,
pedi vista dos autos para melhor analisar o feito e, nesse contexto, para formar minha
convicção, entendi necessário estabelecer a cronologia dos acontecimentos apurados no
presente processo, com vistas a verificar as circunstâncias nas quais se deram o deferimento e
o recebimento indevido da pensão instituída pela Civil Ruth Dutra, funcionária aposentada no
Cargo de Agente Administrativo, que designou o seu bisneto, o Civil Igor Régis Kroenlein
Cantanhede, como beneficiário dessa pensão.
Com efeito, os autos demonstram a existência de 7 (sete) momentos distintos na conduta
perpetrada pela Embargada, senão, vejamos.
1º) Requerimento de Declaração de Família, de 28 de maio de 1998
A Embargada é genitora do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, nascido em 9 de março
de 1998, sendo que, conforme consta dos autos, após o nascimento do menor, a Civil Ruth
Dutra, instituidora do benefício, compareceu à Unidade Militar e subscreveu a Declaração de
Família, de 28 de maio de 1998, registrando o menor, então com 2 (dois) meses de idade,
como seu dependente, na qualidade de “(...) pessoa designada (...)”, conforme o Protocolo nº
44-11-4744/98.
Ocorre que não houve a averbação da Declaração de Família, uma vez que o pedido foi
indeferido pela Administração Militar, em maio de 1998.
Apesar do indeferimento, a Civil Ruth Dutra informou à Embargada, sua neta e genitora do
Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, que o menor poderia ter direito ao benefício e que o
pedido já se encontrava na Força Aérea Brasileira, de sorte que a Civil PATRÍCIA
KROENLEIN CANTANHEDE deveria comparecer à Unidade Militar e verificar quais as
condições para deferimento do cadastro de seu filho como pessoa designada para receber a
mencionada pensão.
A partir disso, surge o segundo momento da cronologia dos acontecimentos.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2º) Busca da Embargada pela informação necessária ao deferimento do cadastro do Civil
Igor Régis Kroenlein Cantanhede como pessoa designada a receber a pensão
Informada pela Civil Ruth Dutra que o menor poderia ter direito ao benefício de pensão após
o falecimento da instituidora, ainda no ano de 1998, a Embargada dirigiu-se à PIPAR em
busca das informações necessárias para o deferimento do cadastramento do Civil Igor Régis
Kroenlein Cantanhede como pessoa designada para receber o benefício.
Segundo apurado nos autos, a informação repassada pela Força Aérea Brasileira à
Embargante, pessoal e diretamente, dava conta de que seria necessária uma Escritura que
comprovasse a dependência econômica do menor em relação à Instituidora da pensão, a
saber, a Civil Ruth Dutra.
3º) Lavratura da Escritura Declaratória de dependência econômica e financeira, em 19 de
agosto de 1998
Ciente da informação obtida junto ao Órgão da Força Aérea Brasileira, a Embargada
comunicou à Civil Ruth Dutra que seria necessária a comprovação da dependência econômica
do menor em, em consequência, a Civil Ruth Dutra, então com 85 (oitenta e cinco) anos de
idade, compareceu ao 16º Ofício de Notas da Comarca do Rio de Janeiro em 19 de agosto de
1998, com o conhecimento da Embargada, subscrevendo a seguinte Escritura Declaratória:
“(...) compareceu como Declarante, RUTH DUTRA, brasileira (...) residente e
domiciliada na Rua Senador Vergueiro, n2 154, aptº 203, Flamengo-RJ (...) pela
presente escritura e nesta forma de direito, VEM DECLARAR, como DECLARADO
TEM, que IGOR REGIS KROENLEIN CANTANHEDE, menor impúbere, filho de
Alexandre Regis de Souza e de Patrícia Kroenlein Cantanhede, nascido nesta cidade do
Rio de Janeiro, aos 09 dias de março de 1998 (...) vive sob sua dependência econômica
e financeira. A presente declaração é para fazer prova junto ao Ministério da
Aeronáutica, na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica-PIPAR, processo
nº 44-11/4744/98, assumindo a Declarante, inteira responsabilidade pela declaração
(...)” (Grifos nossos).
O teor do documento deixa claro que a referida Escritura Pública tinha como objetivo compor
o Requerimento de Declaração de Família nº 44-11-4744/98, de 28 de maio de 1998, com
vistas a fazer prova da relação de dependência econômica e financeira entre a Instituidora da
pensão e o bisneto, naquela oportunidade, com 5 (cinco) meses de idade.
4º) Retorno à Unidade Militar para fins de apresentação do documento comprobatório da
suposta dependência econômica do menor com a Civil Ruth Dutra
De posse da referida Escritura Declaratória, o documento foi apresentado à Força Aérea
Brasileira pela própria Embargada, em 1998, razão pela qual a Administração Militar deferiu
o cadastro do Civil Igor Regis Kroenlein Cantanhede como “(...) beneficiário à pensão civil
(...)” da Civil Ruth Dutra, conforme publicação no Boletim Interno Ostensivo nº 180, de 25 de
setembro de 1998, que consignou, expressamente, o Processo nº 44-11-4744/98.
Portanto, desde setembro de 1998 o Civil Igor Regis Kroenlein Cantanhede estava habilitado
como beneficiário da pensão a ser instituída pela Civil Ruth Dutra quando de seu falecimento,
que veio a ocorrer em 4 de julho de 2000.
5º) Solicitação de recebimento da pensão instituída pela Civil Ruth Dutra, levada a efeito
pela Embargada em 17 de julho de 2000
Com óbito da Instituidora da pensão em 4 de julho de 2000, a Embargada compareceu à
Unidade Militar em 17 de julho de 2000 para requerer o benefício em favor Civil Igor Regis
Kroenlein Cantanhede, oportunidade na qual subscreveu o Requerimento de Pensão Civil,
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tendo apresentado documentos de identificação e preenchido as seguintes declarações:
1) Declaração segundo a qual o Civil Igor Regis Kroenlein Cantanhede nada recebe dos
cofres públicos federal, estaduais, municipais ou autárquicos, a título de vencimentos,
proventos ou pensão;
2) Declaração em que afirma que o Civil Igor Regis Kroenlein Cantanhede não é habilitado à
Pensão Civil do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; e
3) Declaração para fins de abertura de conta corrente.
Os documentos acima apresentados, aliados à averbação da Escritura Declaratória de
dependência econômica e financeira, previamente entregue à Força Aérea Brasileira no ano
de 1998, conduziram ao deferimento da pensão por morte ao Civil Igor Regis Kroenlein
Cantanhede em 27 de novembro de 2000, de acordo com a Portaria DIRAP nº 3462/4PC, que
assim, dispôs:
“(...) Conceder Pensão Temporária, de acordo com os artigos 215 e 217, inciso II, letra
‘d’, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a IGOR REGIS KROENLEIN
CANTANHEDE, pessoa designada por RUTH DUTRA, matrícula SIAPE n° 204647,
falecida em 4 de julho de 2000, aposentada no cargo de Agente Administrativo, código
SA-801, equivalente a proporcionalidade de 28/30 (vinte e oito trinta avos) da classe
‘B’, padrão VI, NI, a partir da data do óbito da inativa (Processo nº 44-11\4352\00)
(...)” (Grifo nosso).
Ato contínuo, em 17 de janeiro de 2001, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica emitiu o Título de Pensão nº 0022/01, cuja vigência estava prevista para até o dia
9 de março de 2019, data a partir da qual o beneficiário Civil Igor Regis Kroenlein
Cantanhede completaria 21 (vinte e um) anos.
6º) Suspensão do benefício em virtude de Decisão do Tribunal de Constas da União
O benefício vinha sendo pago pela Administração Militar, até que , no ano de 2017, o Tribunal
de Contas da União realizou Tomada de Contas Especial para analisar os benefícios de
pensão pagos pela Força Aérea Brasileira, tendo sido encaminhado à Eg. Corte de Contas as
informações alusivas ao processo administrativo de concessão de pensão da Civil Ruth Dutra,
sendo identificado no respectivo formulário erro material dando conta de que o Civil Igor
Regis Kroenlein Cantanhede estava classificado como “(...) menor sob guarda (...)”, quando,
em verdade, o benefício lhe foi concedido na condição de “(...) pessoa designada (...)”,
conforme constava do Título de Pensão nº 0022/01.
O preenchimento equivocado do formulário pela Administração Militar resultou em
manifestação do Tribunal de Contas da União no sentido de que, “(...) diversamente do que
consta do formulário Siscac, a pensão foi deferida ao beneficiário na condição de pessoa
designada menor de 21 anos - e não na de menor sob guarda, como consta do formulário de
peça 18 (...)”, razão pela qual foi requisitado da Força Aérea Brasileira a íntegra do processo
administrativo citado.
Após a devida análise, aquela Corte de Contas proferiu o Acórdão nº 10.083/2017, em 8 de
novembro de 2017, determinando a suspensão da pensão concedida em favor do Civil Igor
Regis Kroenlein Cantanhede, por ter sido considerada ilegal, em virtude de inconsistência da
documentação comprobatória da relação de dependência econômica do beneficiário
designado, tendo o referido decisum da Corte de Contas consignado que:
“(...) 12. A pensão instituída por Ruth Dutra não pode prosperar em razão da inclusão
do menor Igor Regis Kroenlein Catanhede, uma vez que seus pais ostentavam condições
financeiras para assegurar o sustento do filho.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Registre-se que, diversamente do que consta do formulário Siscac, a pensão foi
deferida ao beneficiário na condição de pessoa designada menor de 21 anos - e não na
de menor sob guarda, como consta do formulário de peça 18 -, o que exige prévia
comprovação de dependência econômica.
14. Contudo, nenhuma comprovação foi feita junto ao órgão de origem. Aparentemente,
a pensão foi concedida exclusivamente com base em declaração lavrada em cartório
pela ex-servidora, já com 85 anos, momento no qual o menor tinha apenas 5 meses de
idade.
15. Os dados do processo, juntamente com outros obtidos nos sistemas informatizados,
revelam que tanto a instituidora quanto os avós do menor residiam no mesmo endereço,
no bairro do Flamengo (R. Senador Vergueiro, 154, ap. 203).
16. Já os pais do menor residiam na R. Cruz Lima, 20, apto. 502, também no elegante
bairro do Flamengo.
17. Consta que o genitor, sr. Alexandre Régis de Souza, era sócio-gerente da empresa
Ho'okipa Comestíveis Ltda.
18. Portanto, além de não ter havido a comprovação de dependência econômica,
requisito essencial para a concessão do beneficio, há indícios de que os pais do menor
tinham capacidade econômica para arcar com o sustento do filho.
19. Assim sendo, deve o ato ser considerado ilegal (...)”.
Em consequência do referido decisum, foi efetuado o bloqueio do pagamento da pensão ao
citado beneficiário em 1º de dezembro de 2017, conforme consta do Processo Administrativo
nº 67410.020931/2017-20.
Ato contínuo, a Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica calculou o valor
indevidamente recebido, perfazendo o montante de “(...) R$ 719.522,38 (...)” (setecentos e
dezenove mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), atualizados até 21 de
março de 2018.
7º) Instauração do Inquérito Policial Militar e quebra do sigilo fiscal
Instaurado o Inquérito Policial Militar, vieram aos autos o Ofício nº nº 0745/2017-TCU/Sefip,
de 16 de março de 2017, Processo TC 000.290/2007-6, da Secretaria de Fiscalização de
Pessoal do Tribunal de Contas da União, que determinou a oitiva do Civil Igor Regis
Kroenlein Cantanhede para apresentar esclarecimentos “(...) acerca da(s) inconsistência(s)
encontrada(s) em seu(s) ato(s) de aposentadoria e/ou pensão (...)”, qual seja, a “(...) pensão
deferida (...) sem comprovação da: a) dependência econômica em relação à instituidora; e b)
incapacidade dos respectivos parentes de lhe prover o sustento (...)”
Em resposta, a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE encaminhou à Corte de Contas
a “(...) documentação solicitada referente ao Processo TC 000.290/2007-6 (...)”, contendo a
mesma Escritura Declaratória, lavrada no 16º Ofício de Notas da Comarca do Rio de Janeiro,
em 19 de agosto de 1998.
Ainda no bojo do citado procedimento inquisitorial, o Ministério Público Militar requereu a
quebra do sigilo fiscal da Embargada, de seu esposo, o Civil Alexandre Regis De Souza, e das
empresas do casal, a Ho'okip Cometíveis LTDA e a Super Kids Buffet LTDA.
O pleito foi deferido pelo Juízo a quo em 29 de maio de 2020, tendo sido instaurado o Pedido
de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000413-70.2020.7.01.0001, no bojo do qual restou
comprovado que, no ano de 2000, o patrimônio somado dos genitores do Civil Igor Regis
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Kroenlein Cantanhede ultrapassava “(...) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (PQS nº
7000413-70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2) (...)”.
Em consequência de tais fatos, em 31 de maio de 2022, o Órgão de Acusação ofereceu
Denúncia em desfavor da Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, incursionando-a nas
sanções descritas no art. 251 do Código Penal Militar, que assim estabelece:
(...)
Com relação ao meio fraudulento, a dinâmica dos fatos revela que o ardil característico do
delito de estelionato foi levado a efeito pela Embargante quando esta obteve da Administração
Militar a informação segundo a qual o deferimento do cadastro de seu filho como pessoa
designada a receber a pensão da Civil Ruth Dutra dependeria da comprovação de
dependência econômica e, em virtude dessa condição, a Civil PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE orientou a Civil Ruth Dutra a como proceder.
A Instituidora, por sua vez, dirigiu-se ao Cartório em agosto de 1998 para lavrar a Escritura
Pública, na qual registrou o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, na oportunidade com 5
(cinco) meses de idade, declarando que o menor “(...) vive sob (...) dependência econômica e
financeira (...)” da Civil Ruth Dutra.
Vale dizer que, ao contrário do que restou consignado no Acórdão embargado e, bem assim,
na Sentença de primeira instância, o dolo na conduta da Embargante não se configurou em 17
de julho de 2000, data na qual a Embargante compareceu à Força Aérea Brasileira para
requerer o benefício de pensão para o seu filho, mas muito antes dessa data.
Afinal, conforme destacado na cronologia anteriormente apresentada, desde 1998 a Civil
PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE tinha pleno conhecimento e, mais que isso, ela
própria foi quem orientou a Instituidora na elaboração da Escritura Declaratória firmada em
Cartório, dando conta da relação de dependência econômica e financeira do seu filho, cuja
informação não correspondia à realidade conforme identificou a Eg. Corte de Contas.
Essa circunstância revela a consciência do engodo engendrado para ludibriar a Força Aérea
Brasileira na concessão do benefício de pensão para o seu filho.
Portanto, a data a partir da qual foi requerido o benefício pela Embargada, ou seja, 17 de
julho de 2000, em verdade, configura mera ratificação ou exaurimento do elemento subjetivo
do tipo penal de estelionato.
Nesse ponto, impende destacar que o processo para recebimento da pensão na qualidade de
pessoa designada era, à época dos acontecimentos, constituído de duas fases distintas, a
saber, a primeira referia-se ao processo de cadastramento do futuro beneficiário que, no caso
em exame, ocorreu no ano de 1998 com a entrega da documentação comprobatória da
dependência econômica e financeira do menor com a Instituidora do benefício.
Afinal, por óbvio, a dependência econômica é aferida quando o instituidor encontra-se vivo,
até mesmo porque, após o óbito, é a própria pensão eventualmente paga que irá suprir as
necessidades do beneficiário. A propósito do tema, a própria legislação de regência estabelece
que “(...) são beneficiários de pensões (...) a pessoa designada que viva na dependência
econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos (...)” (artigo 217, inciso II, alínea “d”, da Lei
nº 8.112/90).
Com o efetivo falecimento da Instituidora da pensão em 4 de julho de 2000, surge a segunda
fase do processo, consubstanciado na apresentação do Requerimento de concessão do
benefício pela Embargada em favor do menor, o que ocorreu efetivamente em 17 de julho de
2000.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse ponto, é esclarecedor o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Aer Jorge Rangel, então
Diretor da PIPAR, cujo teor destaca que, apesar de a pensão ter sido deferida somente no ano
de 2000 com o efetivo falecimento da Instituidora, já no ano de 1998 o menor já estava
habilitado como beneficiário em razão da Declaração acostada e segundo a qual tinha
relação de dependência econômica e financeira com a Civil Ruth Dutra:
“(...) era o diretor da PIPAR no ano de 2000 (...) Esses processos de habilitação à
pensão, a porta de entrada dentro do Comando Aeronáutico é a PIPAR. Quando existe
um pedido de habilitação à pensão, como é o caso concreto, a PIPAR, ela verifica a
documentação. A análise é impessoal e documental. Na ocasião, foi observado que
havia uma escritura declaratória de dependência econômica da Dona Ruth em favor do
menor Igor. Isso aconteceu em 98. Em 2000, com o falecimento da pensionista, a
Senhora Patrícia, genitora do Igor, ela buscou a PIPAR, baseada nesta escritura
declaratória de dependência econômica, e ela deu entrada a um pedido de habilitação
militar. Analisados os documentos, simplesmente os documentos, eles foram
considerados hábeis para dar prosseguimento. Havia uma declaração. Agora, se essa
dependência econômica existia ou não, caberia à pessoa que se habilitou à pensão, a
juízo dela. A PIPAR simplesmente analisou o processo pelo próprio despacho, verificou
que eles eram autênticos e deu encaminhamento (...) A PIPAR não concede pensão. A
PIPAR ela recebe, instrui o processo inicial. Eu mantenho essa posição, porque se
existia uma declaração, uma escritura declaratória de que o menor estava sob a
dependência econômica. Eu acredito naquela declaração porque acredito que aquela
pessoa de boa fé tivesse feito aquela declaração. Agora, o fato da pessoa se reabilitar é
uma outra fase da situação (...) Então, na minha fase, no meu nível de competência, eu
simplesmente recebi os documentos (...) Aqueles documentos foram considerados
válidos. A escritura foi lavrada em cartório, era documento autêntico e demais
documentos, então o processo foi instruído e foi dado prosseguimento. É por isso que eu
posso responder (...) A PIPAR tem um nível de competência; o nível de competência
dela é instruir o processo, nada mais do que isso: exigir o que prevê a lei (...) ao se
habilitar (que é uma outra fase, não vou misturar a fase), a fase inicial (...) ela declarou
uma dependência (...) Essa é uma questão. A segunda questão (...) ela se baseia na
declaração para se habilitar desde que existisse uma dependência econômica. São duas
coisas diferentes (...) ADVOGADO:O senhor fala de duas fases (...) TESTEMUNHA:
Sim (...) O direito à pensão não era da Ruth. Quem exerce o direito à pensão é o
beneficiário, que no caso era menor e tinha uma pessoa responsável para exercer esse
direito (...) ADVOGADO: Qual o documento que amparava este direito?
TESTEMUNHA: A escritura declaratória (...)” (Grifo nosso).
Portanto, o citado depoimento revela o procedimento adotado à época pela Força Aérea
Brasileira para habilitação e pagamento do benefício de pensão por morte e, nessas
circunstâncias, a autoria delitiva se identifica com a apresentação da Escritura Declaratória
da dependência econômica e financeira do menor com a Civil Ruth Dutra em 1998, sendo que
à época o patrimônio somado dos genitores do beneficiário Civil Igor Regis Kroenlein
Cantanhede já ultrapassava “(...) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (PQS nº 7000413-
70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2) (...)”, conforme consta do
Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000413-70.2020.7.01.0001.
Nesse contexto, inegável que a Embargante tinha pleno conhecimento de que não havia
qualquer relação de dependência econômica e financeira do seu filho em relação à
Instituidora.
Portanto, o conteúdo da Declaração lavrada com conhecimento e por orientação da
Embargada, e apresentado por ela perante a Força Aérea Brasileira consubstancia a
elementar induzir em erro a Administração Militar e, bem assim, a cada oportunidade na qual
a Embargante comparecia à Unidade Militar para fazer prova de vida do menor, mantinha em
erro a Força Aérea, sendo irrelevante a alegação de que ela nunca teria sido questionada
sobre a relação de dependência, até mesmo porque, tal relação serviu como supedâneo para a
própria habilitação do beneficiário.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, após a morte da Instituidora, não caberia mais falar-se em relação de dependência
econômico-financeira.
(...)
Fica claro, portanto, que foi a Embargada que obteve a orientação da Força Aérea Brasileira
acerca dos requisitos necessários para cadastramento de seu filho como beneficiário da
pensão e que foi ela própria quem orientou a Civil Ruth Dutra, em 1998, a elaborar a
Escritura Pública firmada em Cartório e apresentada perante a Administração Militar, em
clara atitude para ludibriar a Administração Militar.
(...)
Por outro lado, não se desconhece que os documentos subscritos pela Embargante quando do
requerimento do benefício de pensão em favor do seu filho no ano de 2000, eram pré-
preenchidos. Todavia, os autos demonstraram que o ardil característico do delito de
estelionato não restou caracterizado nessa oportunidade, mas sim, com a apresentação pela
Embargada da Escritura Pública lavrada em Cartório pela Instituidora do benefício em favor
do Civil Igor Regis Kroenlein Cantanhede, fato ocorrido em 1998, conforme anteriormente
demonstrado.
A confirmação de que a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE possuía pleno
conhecimento do teor da Escritura lavrada em 1998 ainda foi corroborada pelo Inquérito
Policial Militar, segundo o qual a Embargada, em resposta ao Ofício nº 0745/2017 TCU/Sefip,
de 16 de março de 2017, da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da
União, encaminhou a Corte de Contas a referida Escritura Declaratória de 19 de agosto de
1998. Portanto, não só sabia do teor da Declaração, como também detinha a posse do citado
documento. (Grifos no original)
5. Conclusão e dispositivo
À vista de todas estas considerações, verifica-se que o entendimento minoritário
manifestado no julgamento da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000 foi o mais acertado,
no sentido de reformar a Sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
para condenar a Embargada pela prática do delito de estelionato, tipificado no art. 251 do
CPM, nos termos da Declaração de Voto proferida pelo Ministro Relator do Apelo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os Embargos Infringentes e de
Nulidade do Julgado opostos pela PGJM, rejeitar as questões preliminares suscitadas pela
Defesa, em sede de contrarazões, e, no mérito, acolher os Infringentes para, com a reforma do
Acórdão hostilizado, condenar PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, por incursão no
art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, sem o benefício do sursis e com o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379441v61 e do código CRC 7a753f9d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 13/04/2026, às 18:57:22
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
2. Art. 539. Não caberão embargos de acórdão unânime ou quando proferido em grau de embargos, salvo os de
declaração, nos termos do art. 542.
3. Art. 124. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais: I – contra decisão
não unânime em: a) Recurso em Sentido Estrito; b) Apelação; e c) Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 112
deste Regimento;
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379441 .V61
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000604-09.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
ADVOGADO(A): BRUNO SILVA RODRIGUES (OAB RJ117609)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
dos embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público Militar (MPM) e
para rejeitar as preliminares de prescrição e nulidade da ação penal militar por falta de justa
causa, suscitadas pela defesa, por falta de amparo legal, nos termos do voto por mim
proferido.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei
para não acolher os embargos infringentes e de nulidade opostos pelo Ministério Público
Militar, a fim de manter o acórdão embargado e confirmar a sentença que absolveu a civil
Patrícia Kroenlein Cantanhed do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar (CPM),
com fulcro no art. 439, "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pelos
motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
Requer o Ministério Público Militar a prevalência do voto vencido, da lavra do
Ministro Lourival Carvalho Silva (Relator) e do voto-vista de lavra do Ministro Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, que davam provimento ao apelo ministerial para reformar a
sentença absolutória e condenar a civil Patrícia Kroenlein Cantanhed à pena de 2 (dois) anos
e 3 (três) meses de reclusão, como incursa no art. 251 (estelionato) do CPM.
Alega, em suas razões, que a autoria e a materialidade estão devidamente
demonstradas para a ocorrência do crime de estelionato. Sustenta que a embargada tinha
conhecimento de que seu filho, menor à época dos fatos, não possuía dependência econômica
da bisavó, no entanto, requereu o benefício utilizando-se de declaração pública em cartório de
relação de dependência econômica, induzindo em erro a Administração Militar, durante prazo
considerável, tudo com a inequívoca intenção de auferir ilicitamente vantagem econômica em
favor do menor.
2. Razões de decidir
Inicialmente, reafirmo meu entendimento exposto quando do julgamento da
apelação n.º 7000209-51.2023.7.00.0000, acompanhando o voto da lavra da Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), que apontou pela inexistência da
comprovação do dolo da embargada quanto ao ilícito penal a ela imputado, descrito no art.
251 do CPM (processo 7000209-51.2023.7.00.0000/STM, evento 127, ACOR1).
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379641 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre observar que, para a configuração do delito de estelionato, é
imprescindível o dolo de causar prejuízo à Administração Militar, com a utilização de meio
fraudulento para induzi-la ou mantê-la em erro. O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar
vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude, ou por qualquer meio capaz de enganar,
iludir ou ludibriar a vítima, qual seja a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando da
obtenção da referida vantagem indevida em detrimento de outrem, configurando, pois, duplo
resultado.
Assim dispõe o Código Penal Militar:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
O referido tipo penal exige, portanto, quatro requisitos, obrigatórios para sua
caracterização:
1) obtenção de vantagem ilícita;
2) causar prejuízo a outra pessoa;
3) uso de meio de ardil, ou artimanha; e
4) enganar alguém ou levá-lo a erro.
A ausência de um dos quatro elementos, seja qual for, impede a caracterização
do estelionato. No presente feito, entendo que o terceiro e o quarto elementos, quais sejam,
uso de meio ardil ou artimanha e enganar alguém ou levá-lo a erro, não ocorreram, tendo em
vista que o recebimento do benefício se deu pela boa-fé.
Consoante se observa dos autos, na data de 19/8/1998, foi lavrada Escritura
Pública Declaratória, na qual a sra. Ruth Dutra afirmou, em cartório, que seu bisneto, Igor
Régis Kroenlein Cantanhede, vivia “sob sua dependência econômica e financeira”.
Após o falecimento da sra. Ruth Dutra, a embargada Patrícia Kroenlein
Cantanhede, genitora do menor Igor Régis Kroenlein Cantanhede, requereu à Pagadoria de
Inativos e Pensionistas da Aeronáutica – PIPAR, como representante legal de seu filho, e com
base na referida Escritura Pública Declaratória lavrada em Cartório, a habilitação de Igor
Régis Kroenlein Cantanhede como beneficiário de pensão de sua bisavó, o que foi deferido
pela Diretoria de Administração do Pessoal - DIRAP e o título de pensão foi emitido
em 17/1/2001.
No entanto, essa pensão somente foi bloqueada em 1º/12/2017, por decisão do
Tribunal de Contas da União (TCU), no julgamento da tomada de contas especial, acórdão n.º
10083/2017, que considerou o recebimento irregular, apurando-se um dano causado ao erário
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379641 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estimado no montante de R$ 719.522,38 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e
dois reais, e trinta e oito centavos), valores atualizados até 21/3/2018. E, desta feita, foi
instaurada a ação penal que deu origem aos presentes embargos.
Importante observar que a Aeronáutica, à época, deferiu o título de pensão para
o menor Igor Régis Kroenlein Cantanhede por entender que todos os requisitos legais para o
recebimento do benefício estavam válidos e somente após o julgamento do TCU, no ano de
2017, ficou comprovado o recebimento irregular por ausência do requisito de dependência
econômica.
Assim, verifica-se que o que ocorreu, no caso, foi uma irregularidade por parte
da Administração, que concedeu a pensão sem observar o requisito da dependência
econômica existente entre o pensionista e sua bisavó.
Dessa forma, repiso que, pela análise dos autos, não restou comprovado o dolo
da embargada de induzir a administração pública em erro, pois, para o requerimento do
benefício, ela se valeu de um documento devidamente válido, lavrado em cartório pela
própria sra. Ruth Dutra ainda em vida.
Considerando, ainda, que a ação penal adveio de decisão proferida pelo TCU e
que essa mesma Corte considerou a boa-fé dos recebimentos auferidos, não vejo como a
embargada possa responder por crime de estelionato, por ausência dos requisitos necessários
à configuração do tipo, como o meio fraudulento e o ardil.
Ressalto a fundamentação proferida no acórdão n.º 6352/2024, da Segunda
Câmara do TCU, que considerou que a dispensa da devolução de valores pressupõe o
recebimento de boa-fé, conforme a Súmula n.º 106 do TCU, que preceitua:
O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não
implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até
a data do conhecimento da decisão pelo órgão competente.
Ademais, acerca da boa-fé, o parecer do Ministério Público de Contas perante o
TCU afirmou que:
De fato, no acórdão respectivo, o TCU determinou a cessação dos pagamentos, sem demandar
a restituição dos valores já recebidos pelo beneficiário. Esse desfecho se alinha à
consideração de que os recebimentos teriam ocorrido de boa-fé, conforme previsto na
Súmula- TCU 106.
(...)
Ademais, havendo transitado em julgado, o Acórdão 10083/2017 - 1ª Câmara não mais se
sujeita a reforma ou invalidação, mormente por motivos que não são de ordem pública. Desse
modo, apresenta-se juridicamente impedida a reapreciação da conduta do beneficiário (ou de
sua responsável legal à época) no que concerne à boa-fé. A atribuição de má-fé, na presente
ocasião, configuraria afronta à coisa julgada. (grifos nossos)
Dessa forma, destaco que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica sobre o
entendimento de que o dolo é elemento essencial para a caracterização do tipo previsto no art.
251 do CPM, conforme se pode verificar dos julgados que seguem:
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379641 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO
CPM. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PENAL COMUM, SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
IMPOSSIBILIDADE.
DOLO
EXIGIDO
PARA A
PRÁTICA
DO
DELITO
DE
ESTELIONATO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE. O advento da Lei nº 13.491/17 ampliou a competência
da JMU. Por sua vez, a Lei nº 13.774/18 definiu a competência para o processo e julgamento
das condutas praticadas por civis que cometem crimes militares. A conduta demonstrada nos
autos não se subsome ao delito de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal
Militar. As provas trazidas aos autos não comprovaram a presença de um dos elementos
objetivos do tipo penal, consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou engodo, com o objetivo
de manter a Administração em erro. O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e
desconfianças de que a acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar o da pensão. Porém,
como é de sabença geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro
probatório contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela,
no mínimo, o benefício da dúvida. Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 22/04/2021, data de Publicação: 17/05/2021)
(grifo nosso)
EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO À
COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.
UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar tutela a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse dano. A ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio.
Embora identificados os saques na conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o
Órgão de Acusação não se desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles
teriam sido efetuados pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência
de indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do que
aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para fins de
condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista existiram.
Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à Administração Militar o
falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar tardia essa comunicação, foi
graças a esse expediente que a Administração Militar envidou esforços no sentido não só de
suspender o depósito na conta corrente da falecida, como também de providenciar a reversão
dos valores já efetivados. Em tais circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na
conduta do Réu, pois inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o
ânimo de fraudar a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado
provimento ao apelo ministerial. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000330-50.2021.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de Julgamento:
09/09/2021, data de Publicação: 28/09/2021). (grifos nossos)
Assim, diante da ausência da comprovação do dolo para a realização da prática
delituosa, é de rigor a manutenção do acórdão embargado, considerando que inexistem
provas de má-fé (meio fraudulento ou outro ardil) da embargada para induzir a Administração
militar em erro.
Desse modo, não assiste razão ao Ministério Público Militar ao requerer a
condenação da embargada como incursa no crime previsto no art. 251 do CPM.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379641 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mantenho, portanto, o entendimento que tive à ocasião do julgamento do
recurso de apelação, em que convergi com a maioria dos Ministros desta Corte,
acompanhando o voto proferido pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
(Revisora) para manter a sentença absolutória nos seus exatos termos.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos infringentes do
julgado opostos pelo Ministério Público Militar e de não acolhê-los para manter o acórdão
embargado e confirmar a sentença que absolveu a civil Patrícia Kroenlein Cantanhed do
crime previsto no art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439, "b" e "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379641v4 e do código CRC fc31f241.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 17/12/2025, às 10:09:44
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379641 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000604-09.2024.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Ministério Público Militar opôs os presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação n.º 7000209-51.2023.7.00.0000,
no qual esta Corte, por maioria, negou provimento ao Recurso interposto pelo Ministério
Público Militar para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença que
absolveu a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE do crime de estelionato (art. 251
do CPM), com fulcro no artigo 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Acórdão embargado foi publicado no Diário de Justiça eletrônico em 4 de
setembro de 2024, sendo assim ementado:
“ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. GUARDA. PESSOA DESIGNADA. EXIGÊNCIA DE
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BISAVÓ. INSTITUIDORA DA PENSÃO. MÃE DO MENOR.
REPRESENTANTE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO. BOA-FÉ.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. APELO ACUSATÓRIO. NÃO PROVIMENTO. MAIORIA.
Não assiste razão à pretensão recursal da Acusação para reformar a Sentença absolutória,
uma vez que a pensão por morte foi concedida ao filho menor impúbere da acusada de forma
equivocada pela Administração Militar.
A espécie de pensão por morte, instituída pela bisavó, contém como exigência legal a
comprovação da relação de dependência econômica entre o beneficiário e a pessoa
instituidora, fator que não foi analisado administrativamente.
Inexistem nos autos provas de má-fé da ré para induzir a Administração Militar em erro,
consequentemente não foi possível perceber o dolo da conduta.
Recurso não provido. Decisão por maioria.”.
Conforme a Ata da Sessão de Julgamento, o Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira acompanhou o voto majoritário, de lavra da eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), juntamente com os Ministros Gen Ex Odilson
Sampaio Benzi, Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Dr. José Barroso Filho, Dr. José
Coêlho Ferreira e Alte Esq Celso Luiz Nazareth.
A corrente minoritária foi capitaneada pelo eminente Ministro Gen Ex Lourival
Carvalho Silva (Relator), que foi acompanhado pelos Ministros Gen Ex Marco Antônio de
Farias, Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (em seu voto vista), Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira e Alte Esq Cláudio Portugal de
Viveiros, dando provimento parcial ao Apelo ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE à pena de 2 (dois)
anos e 3 (três) meses de reclusão, como incursa no art. 251 do CPM, a ser cumprida em
regime prisional aberto, sem o benefício do sursis e o com o direito de recorrer em liberdade.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar foi intimado do decisum em 10 de setembro de
2024, opondo, tempestivamente, o presente Recurso, nessa mesma data, objetivando fazer
prevalecer o entendimento minoritário exposto no voto proferido pelo Ministro-Relator Gen
Ex Lourival Carvalho Silva e no voto vista do Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Para tanto, argumentou que:
“(...) na data de 19 de agosto de 1998, foi lavrada Escritura Pública Declaratória, na qual a
sra. Ruth Dutra afirmou em cartório que seu bisneto, Igor Régis Kroenlein Cantanhede, vivia
“sob sua dependência econômica e financeira” (evento 56.3.3/4 – IPM). No momento do
registro documental (lavratura da Escritura), a sra. Ruth Dutra, nascida em 05 de outubro de
1913, possuía 85 anos (...)
A Sra. Ruth Dutra requereu em Cartório a emissão de tal declaração, para favorecer o então
menor de idade Igor Régis como futuro beneficiário, no entanto, omitindo a informação de que
os pais/responsáveis desse menor eram capazes de prover-lhe o sustento (...)
A Sra. Patrícia Cantanhede, genitora do menor Igor Régis, após o falecimento da sra. Ruth
Dutra (bisavó do menor), à sorrelfa, requereu à Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica – PIPAR, como representante legal de seu filho menor, e com base na referida
Escritura Pública Declaratória lavrada em Cartório, a habilitação de Igor Régis Kroenlein
Cantanhede como beneficiário de pensão da falecida, o que foi deferido pela Diretoria de
Administração do Pessoal (...)
O Título de Pensão foi emitido em 17 de janeiro de 2001, todavia, essa pensão foi bloqueada
em 1º de dezembro de 2017, por decisão do Tribunal de Contas da União. A Corte de Contas,
no Acórdão nº 10083/2017, exarado pela 1ª Câmara, considerou irregular o recebimento da
referida pensão por parte de Igor Régis Kroenlein Cantanhede. Apurou-se um dano causado
ao Erário, estimado no montante de R$ 719.522,38 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e
vinte e dois reais, e trinta e oito centavos), valores atualizados até 21/03/2018 (...) a acusada,
PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, com consciência plena de que seu filho, IGOR, não
era de fato dependente economicamente da Sra. Ruth Dutra, efetivou requerimento para
benefício de pensão ao referido menor, induzindo em erro a Administração Militar, durante
prazo considerável, tudo com a inequívoca intenção de auferir ilicitamente vantagem
econômica (...)
Pelo exposto, com fulcro na corrente divergente, a PGJM requer o conhecimento dos presentes
Embargos Infringentes, e, no mérito, pugna pelo provimento recursal, a fim de reformar a
Sentença recorrida, condenando-se PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa no
art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão (...)”.
Os Embargos foram admitidos em 27 de setembro de 2024, manifestando-se a
Defesa, preliminarmente, nas Contrarrazões, pela declaração da prescrição da pretensão
punitiva e pela nulidade do feito por ausência de justa causa para a propositura da ação penal
militar. No mérito, pugnou pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade,
com a manutenção do Acórdão embargado, sustentando que:
“(...) o Parquet busca imputar a Embargada a responsabilidade por um erro da própria
administração, vez que em nenhum momento a Embargada assinou qualquer documento
afirmando que o menor era dependente econômico da Sra. Ruth, tendo a pensão sido
concedida com base exclusivamente na escritura pública lavrada em cartório pela Sra. Ruth.
Como bem destacado no acórdão absolutório, o erro da Administração Militar foi grosseiro,
uma vez que o simples pedido de pensão acompanhado unicamente do termo de guarda era
insuficiente para a concessão do benefício (...)
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, considerando que o dolo é elemento subjetivo do tipo, não há se é possível sustentar
que existe conduta típica neste caso, eis que não restou comprovada a manutenção da
Administração Militar em erro.
A conduta da Embargada se limitou a dirigir-se à Pagadoria para assinar um formulário de
requerimento de aposentadoria diante da escritura que lá já que se encontrava, tendo em vista
que foi entregue pela Sra. Ruth, avó da Embargada.
Não há que se falar, portanto, em utilização de meio fraudulento se não há nenhuma
comprovação de dolo por parte da Embargada. Nessa égide, a insuficiência de provas é
notória, razão pela qual o recurso interposto pela Procuradoria-Geral se limita a ratificar os
termos das razões de apelação e transcrever trechos do voto perdedor (...)
Destaca-se, ainda, que diferentemente do que fora alegado pelo Ministério Público Militar na
denúncia e reafirmado ao longo do processo, a situação econômica dos pais do menor não se
presta a presumir o dolo presente no caso, vez que existe uma escritura pública, lavrada em
cartório, que traz expressamente que Igor Cantanhede é dependente econômico da Sra. Ruth
(...)
Por estas razões a manutenção da absolvição é medida que se impõe (...)”.
Em julgamento ocorrido no dia 1º de outubro de 2025, em Sessão presencial,
esta Corte Castrense, “(...) por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de prescrição
suscitada pela Defesa, por falta de amparo legal (...)”, e, também “(...) por unanimidade,
decidiu rejeitar, por falta de amparo legal, a segunda preliminar defensiva, de nulidade por
ausência de justa causa (...)”.
No mérito, o eminente Ministro-Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira votou
pelo não acolhimento do Recurso “(...) para manter o Acórdão embargado (...)”. Já o
eminente Ministro-Revisor Gen Ex Marco Antônio de Farias:
“(...) acolhia os Embargos Infringentes opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
para fazer prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, que
condenava a Sra. PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa nas sanções do art.
251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime aberto, sem o benefício do ‘sursis’ e com o direito de recorrer em liberdade (...)”.
Embora este Relator tivesse acompanhando a corrente minoritária formada no
julgamento da Apelação, pedi vista dos autos para melhor analisar o feito e, nesse contexto,
em julgamento ocorrido nesta data, este Plenário assim decidiu:
“(...) Prosseguindo no julgamento interrompido na sessão presencial realizada no dia 1º de
outubro de 2025, após o retorno de vista do Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, o
Tribunal, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de prescrição suscitada pela Defesa,
por falta de amparo legal; por unanimidade, decidiu rejeitar, por falta de amparo legal, a
segunda preliminar defensiva, de nulidade por ausência de justa causa. Em seguida, no
mérito, por unanimidade, decidiu conhecer e, por maioria, decidiu acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para fazer
prevalecer o voto da lavra do Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA, proferido na Apelação
nº
7000209-51.2023.7.00.0000,
que
condenava
a
Sra.
PATRÍCIA
KROENLEIN
CANTANHEDE, como incursa nas sanções do art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3
(três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, sem o benefício do
‘sursis’ e com o direito de recorrer em liberdade. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(RELATOR) que conhecia dos embargos infringentes do julgado opostos pelo Ministério
Público Militar e votava pelo seu não acolhimento, para manter o Acórdão embargado.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Proferiu voto-vista o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, que dava provimento parcial aos
presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o Acórdão prolatado nos
autos da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000, condenar a Civil PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa nas sanções do art. 251 do
Código Penal Militar, com o benefício do ‘sursis’ pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do referido Códex Penal Militar, mediante a observância das condições estabelecidas
no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea ‘a’, designando ao Juízo
de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do
Código de Processo Penal Militar, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto, em
caso de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’;, do Código Penal
comum, e o direito de recorrer em liberdade, devendo-se remeter cópia integral dos autos à
Advocacia Geral da União, para a adoção das medidas julgadas pertinentes. Relator para o
Acórdão Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA. O Ministro VIDIGAL (RELATOR) fará voto
vencido. O Ministro AQUINO fará declaração de voto (...)”.
Na referida assentada, votei vencido, por divergir da douta maioria,
notadamente com base na análise da cronologia dos acontecimentos, com vistas a verificar as
circunstâncias nas quais se deram o deferimento e o recebimento indevido da pensão
instituída pela Civil Ruth Dutra, funcionária aposentada no Cargo de Agente Administrativo,
que designou o seu bisneto, o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, como beneficiário
dessa pensão.
Com efeito, os autos demonstram a existência de 7 (sete) momentos distintos na
conduta perpetrada pela Embargada, senão, vejamos.
1º) Requerimento de Declaração de Família, de 28 de maio de 1998
A Embargada é genitora do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, nascido em
9 de março de 1998, sendo que, conforme consta dos autos, após o nascimento do menor, a
Civil Ruth Dutra, instituidora do benefício, compareceu à Unidade Militar e subscreveu a
Declaração de Família, de 28 de maio de 1998, registrando o menor, então com 2 (dois)
meses de idade, como seu dependente, na qualidade de “(...) pessoa designada (...)”,
conforme o Protocolo nº 44-11-4744/98.
Ocorre que não houve a averbação da Declaração de Família, uma vez que o
pedido foi indeferido pela Administração Militar, nessa oportunidade do ano de 1998.
Apesar do indeferimento, a Civil Ruth Dutra informou à Embargada, sua neta e
genitora do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, que o menor poderia ter direito ao
benefício e que o pedido já se encontrava na Força Aérea Brasileira, de sorte que a Civil
PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE deveria comparecer à Unidade Militar e verificar
quais as condições para deferimento do cadastro de seu filho como pessoa designada para
receber a mencionada pensão.
A partir disso, surge o segundo momento da cronologia dos acontecimentos.
2º) Busca da Embargada pela informação necessária ao deferimento do
cadastro do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede como pessoa designada a receber a
pensão
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informada pela Civil Ruth Dutra de que o menor poderia ter direito ao benefício
de pensão, quando então viesse a ocorrer o falecimento da instituidora, ainda no ano de 1998,
a Embargada dirigiu-se à PIPAR em busca das informações necessárias para o deferimento do
cadastramento do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede como pessoa designada para
receber o benefício.
Segundo apurado nos autos, a informação repassada pela Força Aérea Brasileira
à Embargada, pessoal e diretamente, dava conta de que seria necessária uma Escritura que
comprovasse a dependência econômica do menor em relação à Instituidora da pensão, a
saber, a Civil Ruth Dutra.
3º) Lavratura da Escritura Declaratória de dependência econômica e
financeira, em 19 de agosto de 1998
Ciente da informação obtida junto ao Órgão da Força Aérea Brasileira, a
Embargada comunicou à Civil Ruth Dutra que seria necessária a comprovação da
dependência econômica do menor e, em consequência, a Civil Ruth Dutra, então com 85
(oitenta e cinco) anos de idade, compareceu ao 16º Ofício de Notas da Comarca do Rio de
Janeiro em 19 de agosto de 1998, com o conhecimento da Embargada, subscrevendo a
seguinte Escritura Declaratória:
“(...) compareceu como Declarante, RUTH DUTRA, brasileira (...) residente e domiciliada na
Rua Senador Vergueiro, n2 154, aptº 203, Flamengo-RJ (...) pela presente escritura e nesta
forma de direito, VEM DECLARAR, como DECLARADO TEM, que IGOR REGIS
KROENLEIN CANTANHEDE, menor impúbere, filho de Alexandre Regis de Souza e de
Patrícia Kroenlein Cantanhede, nascido nesta cidade do Rio de Janeiro, aos 09 dias de março
de 1998 (...) vive sob sua dependência econômica e financeira. A presente declaração é para
fazer prova junto ao Ministério da Aeronáutica, na Pagadoria de Inativos e Pensionistas da
Aeronáutica-PIPAR,
processo
nº
44-11/4744/98,
assumindo
a
Declarante,
inteira
responsabilidade pela declaração (...)” (Grifos nossos).
O teor do documento deixa claro que a referida Escritura Pública tinha como
objetivo compor o Requerimento de Declaração de Família nº 44-11-4744/98, de 28 de maio
de 1998, com vistas a fazer prova da relação de dependência econômica e financeira entre a
Instituidora da pensão e o bisneto, naquela oportunidade, com 5 (cinco) meses de idade.
4º) Retorno à Unidade Militar para fins de apresentação do documento
comprobatório da suposta dependência econômica do menor com a Civil Ruth Dutra
De posse da referida Escritura Declaratória, o documento foi apresentado à
Força Aérea Brasileira pela própria Embargada, em 1998, razão pela qual a Administração
Militar deferiu o cadastro do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede como “(...) beneficiário
à pensão civil (...)” da Civil Ruth Dutra, conforme publicação no Boletim Interno Ostensivo
nº 180, de 25 de setembro de 1998, que consignou, expressamente, o Processo nº 44-11-
4744/98.
Portanto, desde setembro de 1998 o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede
estava habilitado como beneficiário da pensão a ser instituída pela Civil Ruth Dutra quando
de seu falecimento, que veio a ocorrer em 4 de julho de 2000.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5º) Solicitação de recebimento da pensão instituída pela Civil Ruth Dutra,
levada a efeito pela Embargada em 17 de julho de 2000
Com o óbito da Instituidora da pensão em 4 de julho de 2000, a Embargada
compareceu à Unidade Militar em 17 de julho de 2000 para requerer o benefício em favor do
Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, oportunidade na qual subscreveu o Requerimento de
Pensão Civil, tendo apresentado documentos de identificação e preenchido as seguintes
declarações:
1) Declaração segundo a qual o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede nada
recebe dos cofres públicos federal, estaduais, municipais ou autárquicos, a título de
vencimentos, proventos ou pensão;
2) Declaração em que afirma que o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede não
é habilitado à Pensão Civil do Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; e
3) Declaração para fins de abertura de conta corrente.
Os documentos acima apresentados, aliados à averbação da Escritura
Declaratória de dependência econômica e financeira, previamente entregue à Força Aérea
Brasileira no ano de 1998, conduziram ao deferimento da pensão por morte ao Civil Igor
Régis Kroenlein Cantanhede em 27 de novembro de 2000, de acordo com a Portaria DIRAP
nº 3462/4PC, que assim, dispôs:
“(...) Conceder Pensão Temporária, de acordo com os artigos 215 e 217, inciso II, letra ‘d’,
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, a IGOR REGIS KROENLEIN CANTANHEDE,
pessoa designada por RUTH DUTRA, matrícula SIAPE n° 204647, falecida em 4 de julho de
2000, aposentada no cargo de Agente Administrativo, código SA-801, equivalente a
proporcionalidade de 28/30 (vinte e oito trinta avos) da classe ‘B’, padrão VI, NI, a partir da
data do óbito da inativa (Processo nº 44-11\4352\00) (...)” (Grifo nosso).
Ato contínuo, em 17 de janeiro de 2001, a Subdiretoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica emitiu o Título de Pensão nº 0022/01, cuja vigência estava
prevista para até o dia 9 de março de 2019, data a partir da qual o beneficiário Civil Igor
Régis Kroenlein Cantanhede completaria 21 (vinte e um) anos de idade.
6º) Suspensão do benefício em virtude de Decisão do Tribunal de Contas da
União
O benefício vinha sendo pago pela Administração Militar, até que, no ano de
2017, o Tribunal de Contas da União realizou a Tomada de Contas Especial para analisar os
benefícios de pensão pagos pela Força Aérea Brasileira, tendo sido encaminhado à Eg. Corte
de Contas as informações alusivas ao processo administrativo de concessão de pensão da
Civil Ruth Dutra, sendo identificado no respectivo formulário erro material dando conta de
que o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede estava classificado como “(...) menor sob
guarda (...)”, quando, em verdade, o benefício lhe foi concedido na condição de “(...) pessoa
designada (...)”, conforme constava do Título de Pensão nº 0022/01.
O preenchimento equivocado do formulário pela Administração Militar resultou
em manifestação do Tribunal de Contas da União no sentido de que, “(...) diversamente do
que consta do formulário Siscac, a pensão foi deferida ao beneficiário na condição de pessoa
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

designada menor de 21 anos - e não na de menor sob guarda, como consta do formulário de
peça 18 (...)”, razão pela qual foi requisitada da Força Aérea Brasileira a íntegra do processo
administrativo citado.
Após a devida análise, aquela Corte de Contas proferiu o Acórdão nº
10.083/2017, em 8 de novembro de 2017, determinando a suspensão da pensão concedida em
favor do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, por ter sido considerada ilegal, em virtude
de inconsistência da documentação comprobatória da relação de dependência econômica do
beneficiário designado, tendo o referido decisum da Corte de Contas consignado que:
“(...) 12. A pensão instituída por Ruth Dutra não pode prosperar em razão da inclusão do
menor Igor Regis Kroenlein Catanhede, uma vez que seus pais ostentavam condições
financeiras para assegurar o sustento do filho.
13. Registre-se que, diversamente do que consta do formulário Siscac, a pensão foi deferida ao
beneficiário na condição de pessoa designada menor de 21 anos - e não na de menor sob
guarda, como consta do formulário de peça 18 -, o que exige prévia comprovação de
dependência econômica.
14. Contudo, nenhuma comprovação foi feita junto ao órgão de origem. Aparentemente, a
pensão foi concedida exclusivamente com base em declaração lavrada em cartório pela ex-
servidora, já com 85 anos, momento no qual o menor tinha apenas 5 meses de idade.
15. Os dados do processo, juntamente com outros obtidos nos sistemas informatizados,
revelam que tanto a instituidora quanto os avós do menor residiam no mesmo endereço, no
bairro do Flamengo (R. Senador Vergueiro, 154, ap. 203).
16. Já os pais do menor residiam na R. Cruz Lima, 20, apto. 502, também no elegante bairro
do Flamengo.
17. Consta que o genitor, sr. Alexandre Régis de Souza, era sócio-gerente da empresa Ho'okipa
Comestíveis Ltda.
18. Portanto, além de não ter havido a comprovação de dependência econômica, requisito
essencial para a concessão do beneficio, há indícios de que os pais do menor tinham
capacidade econômica para arcar com o sustento do filho.
19. Assim sendo, deve o ato ser considerado ilegal (...)”.
Em consequência do referido decisum, foi efetuado o bloqueio do pagamento da
pensão ao citado beneficiário em 1º de dezembro de 2017, conforme consta do Processo
Administrativo nº 67410.020931/2017-20.
Ato contínuo, a Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica calculou o
valor indevidamente recebido, perfazendo o montante de “(...) R$ 719.522,38 (...)”
(setecentos e dezenove mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos),
atualizados até 21 de março de 2018.
7º) Instauração do Inquérito Policial Militar e quebra do sigilo fiscal
Instaurado o Inquérito Policial Militar, vieram aos autos o Ofício nº 0745/2017-
TCU/Sefip, de 16 de março de 2017, Processo TC 000.290/2007-6, da Secretaria de
Fiscalização de Pessoal do Tribunal de Contas da União, que determinou a oitiva do Civil
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Igor Régis Kroenlein Cantanhede para apresentar esclarecimentos “(...) acerca da(s)
inconsistência(s) encontrada(s) em seu(s) ato(s) de aposentadoria e/ou pensão (...)”, qual
seja, a “(...) pensão deferida (...) sem comprovação da: a) dependência econômica em
relação à instituidora; e b) incapacidade dos respectivos parentes de lhe prover o sustento
(...)”.
Em resposta, a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE encaminhou à
Corte de Contas a “(...) documentação solicitada referente ao Processo TC 000.290/2007-6
(...)”, contendo a mesma Escritura Declaratória, lavrada no 16º Ofício de Notas da Comarca
do Rio de Janeiro, em 19 de agosto de 1998.
Ainda no bojo do citado procedimento inquisitorial, o Ministério Público
Militar requereu a quebra do sigilo fiscal da Embargada, de seu esposo, o Civil Alexandre
Régis de Souza, e das empresas do casal, a Ho'okip Comestíveis LTDA e a Super Kids Buffet
LTDA.
O pleito foi deferido pelo Juízo a quo em 29 de maio de 2020, tendo sido
instaurado o Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000413-70.2020.7.01.0001, no bojo do
qual restou comprovado que, no ano de 2000, o patrimônio somado dos genitores do Civil
Igor Régis Kroenlein Cantanhede ultrapassava “(...) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)”
(PQS nº 7000413-70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2) (...)”.
Em consequência de tais fatos, em 31 de maio de 2022, o Órgão de Acusação
ofereceu Denúncia em desfavor da Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE,
incursionando-a nas sanções descritas no art. 251 do Código Penal Militar, que assim
estabelece:
“(...) Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos (...)”.
Estabelecida a cronologia dos acontecimentos, sobre o delito em testilha,
Fernando Capez afirma que “(...) o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a
inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio
(...)” (Curso de Direito Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
E prossegue aduzindo que a ação nuclear “(...) consiste em induzir ou manter
alguém em erro, por meio do uso de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento para
obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito
Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568) (Grifos nossos). Dessa
forma, conclui o autor que são três as elementares do crime de estelionato: “(...) i) o meio
fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)” (Fernando
Capez. ob. cit., p. 568).
Nesse sentido, para que se configure o crime de estelionato, descrito no art. 251
do Código Penal Militar, é necessário que o autor proceda com “(...) um ardil, artifício ou
qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar (...)” (Manual de Direito Penal
Militar. Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. 2ª ed. São Paulo. 2012. p.
1.216).
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, quanto à autoria, verificam-se presentes as citadas elementares
do delito de estelionato, senão, vejamos.
Com relação ao meio fraudulento, a dinâmica dos fatos revela que o ardil
característico do delito de estelionato foi levado a efeito pela Embargada quando esta obteve
da Administração Militar a informação segundo a qual o deferimento do cadastro de seu filho
como pessoa designada a receber a pensão da Civil Ruth Dutra dependeria da comprovação
de dependência econômica e, em virtude dessa condição, a Civil PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE orientou a Civil Ruth Dutra a como proceder.
A Instituidora, por sua vez, dirigiu-se ao Cartório em agosto de 1998 para lavrar
a Escritura Pública, na qual registrou o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, na
oportunidade com 5 (cinco) meses de idade, declarando que o menor “(...) vive sob (...)
dependência econômica e financeira (...)” da Civil Ruth Dutra.
Vale dizer que, ao contrário do que restou consignado no Acórdão embargado e,
bem assim, na Sentença de primeira instância, o dolo na conduta da Embargada não se
configurou em 17 de julho de 2000, data na qual a Embargada compareceu à Força Aérea
Brasileira para requerer o benefício de pensão para o seu filho, mas muito antes dessa data.
Afinal, conforme destacado na cronologia anteriormente apresentada, desde
1998, a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE tinha pleno conhecimento e, mais
que isso, ela própria foi quem orientou a Instituidora na elaboração da Escritura Declaratória
firmada em Cartório, dando conta da relação de dependência econômica e financeira do seu
filho, cuja informação não correspondia à realidade, conforme identificou a Eg. Corte de
Contas.
Essa circunstância revela a consciência do engodo engendrado para ludibriar a
Força Aérea Brasileira na concessão do benefício de pensão para o seu filho.
Portanto, a data a partir da qual foi requerido o benefício pela Embargada, ou
seja, 17 de julho de 2000, em verdade, configura mera ratificação ou exaurimento do
elemento subjetivo do tipo penal de estelionato.
Nesse ponto, impende destacar que o processo para recebimento da pensão na
qualidade de pessoa designada era, à época dos acontecimentos, constituído de duas fases
distintas, a saber, a primeira referia-se ao processo de cadastramento do futuro beneficiário
que, no caso em exame, ocorreu no ano de 1998 com a entrega da documentação
comprobatória da dependência econômica e financeira do menor com a Instituidora do
benefício.
Afinal, por óbvio, a dependência econômica é aferida quando o instituidor
encontra-se vivo, até mesmo porque, após o óbito, é a própria pensão eventualmente paga que
irá suprir as necessidades do beneficiário. A propósito do tema, a própria legislação de
regência estabelece que “(...) são beneficiários de pensões (...) a pessoa designada que viva
na dependência econômica do servidor, até 21 (vinte e um) anos (...)” (artigo 217, inciso II,
alínea “d”, da Lei nº 8.112/90).
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com o efetivo falecimento da Instituidora da pensão em 4 de julho de 2000,
surge a segunda fase do processo, consubstanciado na apresentação do Requerimento de
concessão do benefício pela Embargada em favor do menor, o que ocorreu efetivamente em
17 de julho de 2000.
Nesse ponto, é esclarecedor o depoimento prestado em Juízo pelo Cel Aer Jorge
Rangel, então Diretor da PIPAR, cujo teor destaca que, apesar de a pensão ter sido deferida
somente no ano de 2000, com o efetivo falecimento da Instituidora, já no ano de 1998 o
menor estava habilitado como beneficiário em razão da Declaração acostada e segundo a qual
tinha relação de dependência econômica e financeira com a Civil Ruth Dutra:
“(...) era o diretor da PIPAR no ano de 2000 (...) Esses processos de habilitação à pensão, a
porta de entrada dentro do Comando Aeronáutico é a PIPAR. Quando existe um pedido de
habilitação à pensão, como é o caso concreto, a PIPAR, ela verifica a documentação. A
análise é impessoal e documental. Na ocasião, foi observado que havia uma escritura
declaratória de dependência econômica da Dona Ruth em favor do menor Igor. Isso aconteceu
em 98. Em 2000, com o falecimento da pensionista, a Senhora Patrícia, genitora do Igor, ela
buscou a PIPAR, baseada nesta escritura declaratória de dependência econômica, e ela deu
entrada a um pedido de habilitação militar. Analisados os documentos, simplesmente os
documentos, eles foram considerados hábeis para dar prosseguimento. Havia uma
declaração. Agora, se essa dependência econômica existia ou não, caberia à pessoa que se
habilitou à pensão, a juízo dela. A PIPAR simplesmente analisou o processo pelo próprio
despacho, verificou que eles eram autênticos e deu encaminhamento (...) A PIPAR não concede
pensão. A PIPAR ela recebe, instrui o processo inicial. Eu mantenho essa posição, porque se
existia uma declaração, uma escritura declaratória de que o menor estava sob a dependência
econômica. Eu acredito naquela declaração porque acredito que aquela pessoa de boa fé
tivesse feito aquela declaração. Agora, o fato da pessoa se reabilitar é uma outra fase da
situação (...) Então, na minha fase, no meu nível de competência, eu simplesmente recebi os
documentos (...) Aqueles documentos foram considerados válidos. A escritura foi lavrada em
cartório, era documento autêntico e demais documentos, então o processo foi instruído e foi
dado prosseguimento. É por isso que eu posso responder (...) A PIPAR tem um nível de
competência; o nível de competência dela é instruir o processo, nada mais do que isso: exigir
o que prevê a lei (...) ao se habilitar (que é uma outra fase, não vou misturar a fase), a fase
inicial (...) ela declarou uma dependência (...) Essa é uma questão. A segunda questão (...) ela
se baseia na declaração para se habilitar desde que existisse uma dependência econômica.
São duas coisas diferentes (...) ADVOGADO:O senhor fala de duas fases (...) TESTEMUNHA:
Sim (...) O direito à pensão não era da Ruth. Quem exerce o direito à pensão é o beneficiário,
que no caso era menor e tinha uma pessoa responsável para exercer esse direito (...)
ADVOGADO: Qual o documento que amparava este direito? TESTEMUNHA: A escritura
declaratória (...)” (Grifos nossos).
Portanto, o citado depoimento revela o procedimento adotado à época pela
Força Aérea Brasileira para habilitação e pagamento do benefício de pensão por morte e,
nessas circunstâncias, a autoria delitiva se identifica com a apresentação da Escritura
Declaratória da dependência econômica e financeira do menor com a Civil Ruth Dutra em
1998, sendo que, à época, o patrimônio somado dos genitores do beneficiário Civil Igor Régis
Kroenlein Cantanhede já ultrapassava “(...) R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)” (PQS nº
7000413-70.2020.7.01.0001, evento 32, anexos 2 e 3; evento 33, anexo 2) (...)”, conforme
consta do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados nº 7000413-70.2020.7.01.0001.
Nesse contexto, inegável que a Embargada tinha pleno conhecimento de que
não havia qualquer relação de dependência econômica e financeira do seu filho em relação à
Instituidora.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessas circunstâncias, o conteúdo da Declaração lavrada com conhecimento e
por orientação da Embargada, e apresentado por ela perante a Força Aérea Brasileira,
consubstancia a elementar de induzir em erro a Administração Militar e, bem assim, a cada
oportunidade na qual a Embargada comparecia à Unidade Militar para fazer prova de vida do
menor, mantinha em erro a Aeronáutica, sendo irrelevante a alegação de que ela nunca teria
sido questionada sobre a relação de dependência, até mesmo porque tal relação serviu como
supedâneo para a própria habilitação do beneficiário.
Afinal, após a morte da Instituidora, não caberia mais falar-se em relação de
dependência econômico-financeira.
Vale dizer que, se por um lado a Embargada declarou em Juízo que “(...) nunca
me perguntaram nada e, como eu falei, eu todos os anos eu ia, fazia a prova de vida para ele
(...)”, ainda assim, tal circunstância em nada a socorre quanto à comprovação da autoria
delitiva, notadamente porque a demonstração da dependência econômica e financeira,
conforme já salientado, é aferida quando a instituidora da pensão ainda se encontra viva.
A propósito da comprovação da autoria delitiva, a própria Embargada admitiu o
engodo, senão, vejamos:
“(...) JUIZ: Qual o grau de parentesco aqui da Dona Ruth?
RÉ: Minha avó (...)
JUIZ: (...) O Igor (...) residia com a senhora?
RÉ: Residia comigo.
JUIZ: Tá. E a senhora ficou sabendo dessa (...) dependência econômica?
RÉ: Sim. Através da Aeronáutica, da PIPAR.
JUIZ: (...) a Dona Ruth, na hora, quando ela foi fazer essa declaração, ela não lhe
comunicou? Não perguntou? A Senhora não ficou sabendo disso? Quando ela fez essa
declaração ela lhe comunicou que iria fazer esse documento?
RÉ: Sim, porque nós tínhamos o conhecimento da própria PIPAR de que o benefício poderia
ser estendido para o bisneto. Eu busquei a informação, e foi a informação que eles me deram
(...) O único documento que eu lembro na época foi realmente essa declaração que me
solicitaram (...) Inclusive, todos os anos eu levava meu filho para fazer a prova de vida. Nunca
teve problema nenhum.
(...) JUIZ: (...) dependência econômica é um termo muito subjetivo, digamos. O que é
dependência econômica, né? E na administração ali, fizeram algum questionamento mais
profundo sobre essa dependência?
RÉ: Nunca me perguntaram nada, nunca. Eu assustei quando recebi, fiquei preocupada
porque nunca me perguntaram nada e, como eu falei, eu todos os anos eu ia, fazia a prova de
vida para ele (...)
MPM: Dona Patrícia, a senhora poderia me esclarecer? O filho da senhora era dependente da
sua avó, no imposto de renda dela?
RÉ: Não, imposto de renda não.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: E não tinha nenhuma outra documentação que pudesse colocá-lo como dependente da
sua avó?
RÉ: Não (...)
MPM: Tá. Essa declaração é de 1998, não é? (...)
RÉ: Foi de 98 (...)
MPM: E quem orientou a senhora a pedir essa pensão? (...)
Ré: (...) A minha avó já tinha me falado que ele teria direito e que era para eu me informar
com a Aeronáutica o que precisaria para solicitar e eu fui a Aeronáutica e eles me orientaram
a fazer essa Escritura (...)” (Grifos nossos).
Fica claro, portanto, que foi a Embargada que obteve a orientação da Força
Aérea Brasileira acerca dos requisitos necessários para o cadastramento de seu filho como
beneficiário da pensão e que foi ela própria quem orientou a Civil Ruth Dutra, em 1998, a
elaborar a Escritura Pública firmada em Cartório e apresentada perante a Administração
Militar em manifesta atitude para ludibriá-la.
Acerca dessa afirmação, vale salientar que a própria Embargada, ao ser
questionada pelo Magistrado de primeiro grau se “(...) a Dona Rute, na hora, quando ela foi
fazer essa declaração, ela não lhe comunicou? (...)”, respondeu que “(...) Sim, porque nós
tínhamos o conhecimento (...) Eu busquei a informação (...)”.
Mais adiante, a Embargada ainda confirmou que conhecia o teor da Escritura
lavrada em 1998, ao responder à indagação do representante do Ministério Público Militar de
que “(...) Essa declaração é de 1998, não é? (...)”, declarando que “(...) Foi de 98 (...)”.
Ademais, a Embargada ainda confessou que o seu filho, beneficiário da pensão
indevida, não era dependente da Civil Ruth Dutra para fins de imposto de renda e que “(...)
não tinha nenhuma outra documentação que pudesse colocá-lo como dependente da sua avó
(...)”, o que se coaduna com o conteúdo do Pedido de Quebra de Sigilo nº 7000413-
70.2020.7.01.0001, o qual dá conta de que o menor era, de fato, sustentado e mantido por
seus pais. Não por outro motivo o Eg. Órgão de Contas determinou a suspensão do benefício.
Não se desconhece a alegação da Embargada em seu interrogatório, dando
conta de que eram feitos alguns repasses monetários da Civil Ruth Dutra para o Civil Igor
Régis Kroenlein Cantanhede. Todavia, além dessas alegações não terem sido devidamente
comprovadas pela Defesa, tais transferências, em absoluto poderiam configurar a relação de
dependência econômico-financeira exigida pela legislação para garantir o benefício da pensão
por morte à pessoa designada. E isso, convenhamos, não exige nada mais do que um mínimo
de bom senso.
Além disso, nunca é demais salientar que, segundo a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, aqui interpretada a contrario sensu, configura-se a dependência
econômica e financeira quando os montantes igualam ou superam o valor do salário mínimo,
constatação que não foi devidamente demonstrada no presente caso. Nesse sentido, confira-se
o seguinte precedente daquela Eg. Corte de Justiça:
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Para aferição da dependência econômica, em aplicação analógica do art. 198 do
Estatuto dos Servidores Públicos (Lei 8.112/1990): não se configura a dependência econômica
(...) quando o pretenso usuário perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte,
inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo
(...)” (Recurso Especial nº 1.880.238/RJ. Relator: Ministro Afrânio Vilela. DJe: 13/2/2025)
Nesses termos, os autos revelaram que a necessidade de comprovação da
dependência econômica e financeira, para fins de habilitação e recebimento de pensão na
qualidade de pessoa designada, foi expressa e diretamente repassada pela Administração
Militar para a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, em 1998, tendo sido
apresentada, por ela, a Escritura Pública naquele mesmo ano, oportunidade na qual foi
deferido o cadastro do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, como “(...) beneficiário à
pensão civil (...)” da Civil Ruth Dutra, conforme publicação no Boletim Interno Ostensivo nº
180, de 25 de setembro de 1998.
Por outro lado, não se desconhece que os documentos subscritos pela
Embargada, quando do requerimento do benefício de pensão em favor do seu filho no ano de
2000, eram pré-preenchidos. Todavia, os autos demonstraram que o ardil característico do
delito de estelionato não restou caracterizado nessa oportunidade, mas sim com a
apresentação pela Embargada da Escritura Pública lavrada em Cartório pela Instituidora do
benefício em favor do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, fato ocorrido em 1998,
conforme anteriormente demonstrado.
A confirmação de que a Civil PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE
possuía pleno conhecimento do teor da Escritura lavrada em 1998 ainda foi corroborada pelo
Inquérito Policial Militar, segundo o qual a Embargada, em resposta ao Ofício nº 0745/2017-
TCU/Sefip, de 16 de março de 2017, da Secretaria de Fiscalização de Pessoal do Tribunal de
Contas da União, encaminhou à Corte de Contas a referida Escritura Declaratória de 19 de
agosto de 1998. Portanto, não só sabia do teor da Declaração, como também detinha a posse
do citado documento.
Ressalto, por oportuno, que as provas constantes do procedimento inquisitorial
podem ser valoradas para subsidiar a condenação da Embargada, incidindo na espécie a
dicção dos arts. 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar, que assim dispõem:
“(...) Art 382. Indício é a circunstância ou fato conhecido e provado, de que se induz a
existência de outra circunstância ou fato, de que não se tem prova.
Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou remota,
com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros indícios, ou
com as provas diretas colhidas no processo.” (Grifos nossos).
Vale dizer, portanto, que as provas coligidas aos autos confluem para evidenciar
a autoria delitiva em relação à Embargada, na esteira do seguinte precedente desta Corte
Castrense:
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Os indícios em exame induzem a autoria do Réu na consumação do crime descrito na
Denúncia, porquanto existe coincidência e nexo de causalidade entre as provas e os fatos
imputados ao Réu, em perfeita consonância com o disposto nos arts. 382 e 383, ambos do
Código de Processo Penal Militar (...) Decisão unânime (...)” (Grifos nossos) (Apelação nº
7000284-66.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 16/11/2018); e
“(...) Os elementos colhidos na fase pré-processual podem ser contextualizados com as demais
provas e indícios para integrar a livre convicção motivada do juiz. Aplicação dos arts. 382 e
383, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
7000535-79.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
04/11/2022).
Em suma, a subscrição dos requerimentos pleiteando o recebimento da pensão
pela Embargada no ano de 2000 se consubstancia em mero exaurimento ou ratificação da
autoria delitiva característica do ardil reclamado pelo delito de estelionato. Conforme já
decidiu esta Corte:
“(...) ESTELIONATO (...) Indubitável ser indevida a percepção da pensão porque a criança
não era filha do militar, nem tampouco convivia com o falecido como se fosse, uma vez que
morava com os pais e por eles era sustentada (...) Decisão por unanimidade (...)” (Apelação
n.º 7000405-89.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. DJe: 4/4/2022) (Grifo nosso).
Quanto às demais elementares do delito de estelionato, a saber, “(...) ii) a
obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)” (Fernando Capez. ob. cit., p. 568),
tais circunstâncias se referem à materialidade delitiva, a qual restou comprovada pela
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, que calculou o valor indevidamente
recebido, em detrimento da Administração Militar, no montante de “(...) R$ 719.522,38 (...)”
(setecentos e dezenove mil e quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos),
atualizados até 21 de março de 2018.
Nesse ponto, impõe-se discorrer acerca do fato novo invocado pela Defesa nesta
sede recursal, qual seja: a prolação do Acórdão n.º 6.352/2024, proferido pelo Tribunal de
Contas da União, segundo o qual:
“(...) VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela
Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica, em desfavor de Igor Régis Kroenlein
Cantanhede e de Patrícia Kroenlein Cantanhede, em razão do recebimento de pensão civil
instituída por Ruth Dutra, falecida em 4/7/2000, em favor de Igor Régis Kroenlein
Cantanhede, paga pela Aeronáutica, no período de fevereiro de 2001 a dezembro de 2017.
Considerando que, ante ausência de comprovação dos requisitos de dependência econômica
do beneficiário, previsto no art. 217 da Lei 8.112/1990, o ato foi considerado ilegal pelo
Tribunal de Contas da União mediante o Acórdão 10.083/2017 – TCU – 1ª Câmara (Relator:
Ministro Benjamin Zymler);
Considerando que o referido acórdão determinou a cessação dos pagamentos, sem demandar
a restituição dos valores já recebidos pelo beneficiário (...)
Considerando que havendo transitado em julgado o Acórdão 10.083/2017-1ª Câmara não
mais se sujeita a reforma ou invalidação, mormente por motivos que não são de ordem
pública, o que torna juridicamente impossível a reapreciação da conduta do beneficiário (ou
de sua responsável legal à época) no que concerne à boa-fé e que a atribuição de má-fé, na
presente ocasião, configuraria afronta à coisa julgada.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 10/8/2015 (notificação do
responsável acerca da omissão da prestação de contas, peças 4 e 5) e 23/11/2018 (elaboração
da Informação 4456/2018, que apurou a omissão na prestação das contas, peça 7);
Considerando que ‘Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais
de três anos, pendente de julgamento ou despacho’ (art. 8º, caput, da Resolução TCU
344/2022) (...)
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2ª Câmara,
com fundamento no art. 143, inciso V, alínea ‘a’, do Regimento Interno/TCU, em:
a) arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de
constituição e de desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 212 do Regimento
Interno do TCU; e
b) comunicar a prolação do presente Acórdão aos responsáveis e à Pagadoria de Inativos e
Pensionistas da Aeronáutica (...)”.
Extrai-se dos fundamentos transcritos às linhas pretéritas que a Eg. Corte de
Contas, em 2024, considerou novamente ilegal o recebimento da pensão pelo Civil Igor Régis
Kroenlein Cantanhede, “(...) ante ausência de comprovação dos requisitos de dependência
econômica do beneficiário (...)”, nos termos do já citado “(...) Acórdão 10.083/2017 – TCU –
1ª Câmara (Relator: Ministro Benjamin Zymler) (...)”, sendo que o decisum lavrado em 2017
“(...) determinou a cessação dos pagamentos, sem demandar a restituição dos valores já
recebidos pelo beneficiário (...)”.
Vale dizer que, no ano de 2017, o Tribunal de Contas da União também já havia
considerado ilegal o recebimento do benefício pelo Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede,
sem, contudo, determinar a devolução dos valores por ele indevidamente percebidos,
fundamentando essa convicção nos seguintes termos: “(...) dispensar a devolução dos valores
indevidamente recebidos até a data da ciência pela DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO
PESSOAL do acórdão (...) com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do
TCU (...)”, o qual estabelece que:
“(...) O julgamento, pela ilegalidade, das concessões de reforma, aposentadoria e pensão, não
implica por si só a obrigatoriedade da reposição das importâncias já recebidas de boa-fé, até
a data do conhecimento da decisão pelo órgão competente (...)”.
Nessa linha de entendimento, embora tenha considerado o ato ilegal, o Tribunal
de Contas da União dispensou a devolução dos valores em 2017, ainda que indevidamente
recebidos, porém, pelo fato de que o Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, menor de idade
à época, os teria recebido de boa-fé.
Por esse motivo, em 2024, o Tribunal de Contas da União, reanalisando o caso e
considerando novamente a ilegalidade do recebimento do benefício pelo Civil Igor Régis
Kroenlein Cantanhede, deixou de determinar a devolução dos valores, tendo em vista a
ocorrência da “(...) prescrição intercorrente (...)”. Além disso, complementou, a “(...)
restituição dos valores já recebidos pelo beneficiário (...) configuraria afronta à coisa
julgada (...)”, razão pela qual os autos foram arquivados “(...) sem julgamento de mérito, por
ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular (...)”.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, o alegado fato novo suscitado pela Defesa, em verdade, em nada
modifica o cenário constante do Acórdão proferido pela Eg. Corte de Contas em 2017, uma
vez que a situação foi mantida em sua totalidade, considerando-se a ilegalidade do
recebimento da pensão e mantendo-se a dispensa da restituição dos valores em virtude da
ocorrência do fenômeno da prescrição.
Em verdade e ao revés do que foi alegado pela Defesa, o Acórdão proferido
pelo Tribunal de Contas da União em 2024 reforça a ocorrência de obtenção de vantagem
ilícita decorrente do ardil perpetrado com a ciência da Embargada, uma vez que consignou,
novamente, a ilegalidade da pensão percebida por seu filho.
Da mesma forma, o novel decisum ratifica a ocorrência do prejuízo para a
Administração Militar, que ainda deverá suportá-lo com a dispensa de restituição
administrativa dos valores ilegalmente percebidos em virtude de ardil perpetrado com a
ciência da Embargada, haja vista que o seu filho, menor de idade à época dos acontecimentos,
recebeu os valores de boa-fé, operando-se o fenômeno da prescrição intercorrente.
Em outras palavras, o que se observa é que a Força Aérea Brasileira foi
duplamente prejudicada, tanto em virtude do engodo cometido com o conhecimento da
Embargada quanto com a dispensa da restituição dos valores, tendo em vista que percebidos
por seu filho, este sim, menor impúbere que agiu de boa-fé.
Portanto, em suma, o Tribunal de Contas jamais consignou não existir prejuízo
decorrente do ardil levado a efeito com a ciência da Embargada. Ao revés, ratificou a
ilegalidade do ato, deixando, contudo, de determinar a restituição dos valores em virtude da
boa-fé do recebedor, no caso, um menor impúbere.
Por tais motivos, inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de
prejuízo em virtude da prolação do Acórdão n.º 6.352/2024, proferido pelo Tribunal de
Contas da União, sendo certo, ainda, que, em razão da independência das instâncias criminal,
cível e administrativa, a Decisão da Corte de Contas em nada impactaria o presente feito, na
esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“(...) INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL (...) As esferas
administrativa, cível e penal são independentes e autônomas. Tal independência permite a
apuração concomitante de eventual dano ao erário na seara administrativa (TCE) e em
processo judicial penal, sem que isso configure indevida punição pelo mesmo fato (...) Uma
sentença penal somente interfere de forma vinculante nas demais instâncias se declarar a
inexistência material do fato ou a negativa de autoria, o que não se verifica no presente caso
(...)” (Mandado de Segurança nº 7000286-89.2025.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex
Guido Amin Naves. DJe: 02/09/2025) (Grifos nossos).
No mesmo sentido, os seguintes julgados:
“(...) ESTELIONATO (...) TESE DEFENSIVA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE
EM DECISÃO DO TCU CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO (...) A
conclusão emanada pelo Tribunal de Contas da União não tem o condão de vincular a
instância judiciária, ainda mais quando não afasta, em definitivo, a hipótese de ausência de
prejuízo ao Erário (...)” (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
0000002-73.2003.7.03.0103. Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros.DJe:
23/06/2015);
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Pelo princípio da independência das instâncias, é possível que a existência do fato
alegadamente delituoso e a identificação da respectiva autoria se definam na esfera penal sem
vinculação com a instância de controle exercida pelos Tribunais de Contas. Questão de ordem
resolvida no sentido de não condicionar a procedibilidade dos delitos imputados aos Réus a
futura decisão do Tribunal de Contas da União (...) А circunstância de o Tribunal de Contas
aprovar contas a ele submetidas não obsta a persecução penal promovida pelo Ministério
Público e a responsabilização penal dos agentes envolvidos em delitos de malversação de
dinheiro público. Admitir-se o contrário, importaria em subtrair à jurisdição do Poder
Judiciário o julgamento de crimes, ficando essa atribuição afeta a órgãos que apenas detêm
competência político-administrativa (...)” (Supremo Tribunal Federal. Ação Penal nº 565.
Relatora: Ministra Cármen Lúcia. DJe 23/05/2014) (Grifos nossos).
Quanto à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de reprovação) que
recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo
diverso (conforme o Direito) (...)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2.
Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da conduta de
quem induz em erro a Administração Castrense, mediante conhecimento de ardil, a fim de
obter vantagem patrimonial indevida. In casu, a Embargada era imputável e possuía pleno
conhecimento do caráter ilícito de sua conduta, dela sendo exigida conduta diversa.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, merece
reparo o Acórdão embargado, que absolveu a Civil PATRÍCIA KROENLEIN
CANTANHEDE pelos seguintes fundamentos:
“(...) O caso trata, em tese, do delito de estelionato previdenciário que, segundo a exordial,
configurou-se quando a acusada, representando o filho, menor impúbere à época, requereu,
em 17/7/2000, junto à Aeronáutica, a pensão por morte na qualidade de menor sob a guarda
da aposentada falecida, bisavó do menor e avó da representante, sem a comprovação da
dependência econômica e, mesmo assim, foi lhe concedido o benefício pela Administração
Militar.
Entretanto, o dolo não restou bem delineado em induzir a Administração Pública ao erro (...)
Dessa forma, apenas restou comprovada uma irregularidade administrativa com a concessão
indevida de benefício previdenciário sem o preenchimento dos requisitos legais, notadamente
a dependência econômica entre o pensionista e a segurada instituidora.
Se a Administração Militar atuasse diligentemente, observando os contornos da legalidade, no
processo administrativo que instruiu o requerimento da pensão por morte, com certeza o
benefício seria negado por falta de amparo legal, pois bastaria a ausência de provas quanto à
dependência econômica, para que a benesse não fosse concedida (...)
Assim, por não ser viável, pelas provas insertas aos autos, elucidar as indagações que pairam
sobre o dolo, de modo a concluir que a apelada agiu de alguma forma a fim de manter em erro
a Administração Pública, a solução adequada é a manutenção da absolvição, pelos próprios
fundamentos da Sentença hostilizada (...)”.
Extrai-se dos citados fundamentos que a manutenção da absolvição da
Embargada decorreu da ausência de provas acerca do elemento subjetivo de sua conduta e,
bem assim, em virtude de uma suposta ausência de atuação diligente da Administração
Militar.
Com a devida vênia, tal fundamentação não merece prosperar.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao primeiro aspecto, Guilherme de Souza Nucci afirma que o elemento
subjetivo do tipo penal de estelionato é o dolo “(...) consistente no ânimo de fraude, obtendo
lucro para si ou para outrem (...)” (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais.
2013. São Paulo. p. 351).
In casu, ao contrário do que consta do voto condutor do Acórdão objurgado, ao
meu sentir, o ânimo de fraude da Embargada não restou caracterizado, tão somente, quando,
“(...) representando o filho, menor impúbere à época, requereu, em 17/7/2000, junto à
Aeronáutica, a pensão por morte na qualidade de menor sob a guarda da aposentada
falecida, bisavó do menor (...)”.
Ao revés, conforme se extrai da dinâmica dos acontecimentos, a Embargada
jamais requereu a pensão na qualidade de “(...) menor sob guarda (...)”, mas sim na condição
de “(...) pessoa designada (...)”, bastando, para tanto, que se verifique o Termo de Instituição
da Pensão e, mais que isso, a Declaração de Família, subscrita em 28 de maio de 1998. O
próprio Tribunal de Contas da União confirmou a condição do Civil Igor Régis Kroenlein
Cantanhede como pessoa designada e não como menor sob guarda.
Nesse ponto, impende rememorar a cronologia dos fatos, já delineada de forma
completa na parte inicial do presente voto-vista, a qual demonstrou que, após o nascimento
do Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, a Civil Ruth Dutra compareceu à Unidade Militar
e subscreveu a Declaração de Família, de 28 de maio de 1998, registrando o Civil Igor Régis
Kroenlein Cantanhede como seu dependente, na qualidade de “(...) pessoa designada (...)” e
não na condição de menor sob guarda, conforme o Protocolo nº 44-11-4744/98.
Portanto, o dolo da Embargada não se deu, apenas, quando da subscrição de
requerimentos pré-preenchidos no ano de 2000, após o falecimento da Civil Ruth Dutra. Mais
que isso, o engodo foi premeditado e data desde o ano de 1998, oportunidade na qual a
Embargada apresentou a Escritura Pública de dependência econômica e financeira perante a
Administração Militar para fins de habilitação do seu filho ao benefício da pensão por morte,
tendo plena consciência de que aquela situação não configurava a verdade.
Nesse ponto, passo a tratar do segundo fundamento constante do Acórdão
atacado, segundo o qual teria ocorrido uma suposta ausência de atuação diligente da Força
Aérea Brasileira, o que, ao meu sentir, não poderia ensejar a absolvição da Embargada, uma
vez que o próprio tipo penal de estelionato exige elementar de induzir ou de manter em erro a
Administração Militar.
Em outras palavras, a atuação equivocada do agente estatal se consubstancia em
elementar do tipo penal de estelionato, o qual, contudo, se configura em virtude de uma
atuação ardilosa do infrator.
Vale dizer que o delito se consumou, justamente, porque, apresentada a
Escritura Declaratória com informação sabidamente inverídica, a Administração foi induzida
e mantida em erro para habilitar o menor como beneficiário da pensão.
Pensar em sentido diverso, atribuindo à Administração Militar a competência de
fiscalizar toda e qualquer atuação daqueles que a buscam, seria tornar letra morta a própria
elementar do delito de estelionato. Não raro, pretensões em face do Estado são formuladas
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por declarações e requerimentos subscritos pelo próprio requerente. In casu, a PIPAR ainda
se acautelou de exigir da Embargada uma Escritura Pública, porém esta, utilizando-se de um
engodo, ludibriou a Força Aérea Brasileira para alcançar o seu intento.
Ainda vale destacar os relevantes apontamentos extraídos do depoimento
prestado pelo Cel Aer Jorge Rangel, já transcritos em linhas pretéritas e, segundo os quais,
existem 2 (dois) momentos distintos no procedimento para obtenção da pensão.
Portanto, os procedimentos adotados à época pela Força Aérea Brasileira não
consubstanciam a alegada atuação não diligente da Aeronáutica e, ainda que tal desiderato se
identificasse, com as devidas vênias, ainda assim não seria possível absolver a Embargada
porque, inequivocamente, ela ludibriou a Administração Militar.
Nesse sentido, cito o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“(...) restou demonstrado que o agente, dolosamente, concorreu para a infração penal ao
obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro,
mediante artificio, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 251 do CPM
(...)” (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000343-44.2024.7.00.0000. Relator: Ministro
Alte Esq Leonardo Puntel. DJe: 16/12/2024) (Grifos nossos).
Por tais motivos, merece reparo o Acórdão vergastado, impondo-se a
condenação da Embargada nas sanções descritas no art. 251 do Código Penal Militar.
Nesse ponto, impende destacar que o pleito requerido pelo Ministério Público
Militar nesta sede recursal inovou em relação ao pedido formulado na Apelação ao pugnar
pela condenação da Civil “(...) PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa no
art. 251 do CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, e seus consectários
legais (...)” (Grifo nosso), em clara referência ao “(...) efeito da condenação (...)” de “(...)
obrigação de reparar o dano (...)”.
Ocorre que, nessas condições, o acolhimento do pleito ministerial é apenas
parcial, embora comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, senão,
vejamos.
Por ocasião da apresentação das Razões de Apelação, o pleito ministerial
limitou-se a “(...) que a apelada seja condenada (...)”, sem menção expressa à obrigação de
reparar o dano, ou seja, ao efeito da condenação, na forma do inciso II do artigo 109 do
Estatuto Repressivo Castrense.
Ao analisar o pedido ministerial, o então Ministro-Relator Gen Ex Lourival
Carvalho Silva proferiu voto na Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000, condenando a
Acusada à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incursa no art. 251 do
Código Penal Militar, a ser cumprida em regime prisional aberto, sem o benefício do sursis e
com o direito de recorrer em liberdade, tendo prevalecido, ainda assim, a corrente majoritária
pela absolvição da Ré.
Note-se que o voto dissidente sequer tratou dos efeitos da condenação, até
mesmo porque não houve pedido expresso do Órgão ministerial nesse sentido nas Razões
recursais.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorre que, no manejo dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade, o
Ministério Público Militar requereu a prevalência do “(...) voto divergente do eminente
Relator (...)”, porém, acrescentou novo pedido que sequer fazia parte da divergência, diga-se,
limitada à condenação ou absolvição da Ré.
Vale dizer que, embora fazendo menção expressa ao voto dissidente da lavra do
eminente Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva, o Parquet inovou ao requerer a
obrigação de reparação do dano prevista no inciso II do artigo 109 do Código Penal Militar,
quando sequer esse tema foi objeto de deliberação pelo Plenário e, por via de consequência,
não houve divergência em relação a essa matéria.
Não desconheço que no voto-vista do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, Sua Excelência fez menção expressa ao citado dispositivo e defendeu a sua
aplicação ao consignar, na parte dispositiva, a condenação da Acusada à pena de 2 (dois) anos
e 3 (três) meses de reclusão,“(...) em regime aberto de cumprimento da pena, cujo efeito da
condenação impõe a obrigação de reparar o dano, na forma do o art. 109, incisos I e II,
alínea “b”, do CPM, c/c o art. 515, inciso VI, do CPC.” (Grifo nosso).
Todavia, ao compulsar a ATA do julgamento do Recurso de Apelação nº
7000209-51.2023.7.00.0000, restou consignado o seguinte:
“(...) os Ministros Lourival Carvalho Silva (Relator), Marco Antônio De Farias, Péricles
Aurélio Lima De Queiroz, em seu voto de vista, Carlos Vuyk De Aquino, Carlos Augusto
Amaral Oliveira e Cláudio Portugal de Viveiros davam provimento ao Apelo ministerial para,
com a reforma da sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, condenar a Ré, PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE, como incursa no art. 251 do
CPM, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime aberto, sem o benefício do ‘sursis’ e com o direito de recorrer em liberdade (...)”.
Portanto, a despeito do teor do voto-vista acima referenciado, em relação ao
julgamento da Apelação e, consequentemente, acerca da abrangência dos Embargos
Infringentes e de Nulidade, inegável que a matéria alusiva ao pedido de aplicação dos efeitos
da condenação refoge ao escopo do presente Recurso, não sendo possível acolher o pleito
ministerial.
Corrobora essa conclusão o próprio Parecer do Custos Legis que manifestou-se
“(...) com o fito de acolher integralmente a Apelação Ministerial, condenando-se a Apelada
como incursa no delito previsto no art. 251 do Código Penal Militar (...)”.
Nesses termos, o objeto da presente infringência circunscreve-se à condenação
ou à absolvição da Embargada, nos termos do voto proferido pelo eminente Ministro Gen Ex
Lourival Carvalho Silva, que capitaneou a corrente minoritária quando do julgamento do
Acórdão vergastado, de sorte que eventual modificação do julgado não pode agravar a
situação da Embargada para além daquilo que consta do voto que fundamentou a oposição
deste Recurso.
Acerca dessa constatação, em caso semelhante, esta Corte Castrense apreciou
pedido de restituição de bem de propriedade da Fazenda Pública, requerido pelo Órgão
ministerial, tão somente, nos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000808-
92.2020.7.00.0000 (DJe: 24/12/2021), de relatoria do eminente Ministro Ten Brig Ar
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Francisco Joseli Parente Camelo. Note-se que, tal como no caso em exame, igualmente esse
pedido não foi pleiteado no Recurso de Apelação, razão pela qual os citados Embargos foram
rejeitados, sendo oportuna a transcrição dos seguintes trechos do voto condutor do Acórdão:
“(...) Observado o âmbito estreito viável para rediscussão em sede de Embargos Infringentes,
tendo em vista que seu efeito devolutivo se limita à divergência havida no julgamento, extrai-
se que as matérias objeto do presente reexame situam-se no contexto dos fundamentos da
Declaração de Voto da lavra da Exma . Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora).
A eminente Ministra entendia que, no tocante ao enquadramento típico, como a coisa furtada
pertencia à Fazenda Nacional (...)
Não há como prevalecer tal vertente. Com efeito, o Parquet das Armas, em suas razões
recursais, se limitou a requerer a condenação dos outros corréus e a do embargado (...)
Conquanto a res furtiva pertencesse à Fazenda Nacional, tal matéria não foi ventilada na
Apelação ministerial. Sabe-se que o recorrente, ao arrazoar sua irresignação, tem o dever de
delimitar a matéria que pretende ser reapreciada, considerando o brocardo do tantum
devolutum quantum appelatum. Dessa forma, o Tribunal ad quem irá conhecer somente
daquilo que foi impugnado.
A doutrina e a jurisprudência pátria são pacíficas no entendimento de que, excetuadas as
matérias de ordem pública, o efeito devolutivo da Apelação deve-se restringir àquilo que foi
alegado nas razões apresentadas (...)
Embora se possa insurgir contra a integralidade ou apenas contra uma parte da Sentença, a
apreciação do recurso pelo Tribunal ad quem deve se restringir à matéria trazida nas razões
de recurso. Dito isso, cumpre destacar que, por mais que a Apelação devolva o teor integral
daquilo que foi debatido na demanda, ‘efeito devolutivo amplo’, este sofre limitações para que
não haja ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Sendo assim, entendo que cabe o conhecimento apenas daquilo que foi ventilado na Sentença
exarada pelo CPJ, daquilo que foi trazido na irresignação ministerial e eventuais matérias de
ordem pública porventura suscitadas. No presente caso, vislumbro que o Parquet castrense
não trouxe à baila a discussão (...)
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes, para mantença integral do
Acórdão impugnado (...)” (Grifos nossos).
Por óbvio, à época do julgamento do citado precedente, a redação do inciso II
do artigo 109 dava conta de que são efeitos da condenação “(...) a perda, em favor da
Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé (...)”.
No entanto, a atual redação, aprovada pela Lei nº 14.688, de 20 de setembro de
2023, apenas modificou a expressão “Fazenda Nacional”, substituindo-a por “Fazenda
Pública”, circunstância que não altera a exigência segundo a qual a obrigação de reparar o
dano somente pode incidir quando o terceiro não estiver de boa-fé, lembrando que o
destinatário da pensão por morte da Instituidora Civil Ruth Dutra era o seu bisneto, menor
impúbere à época dos fatos.
E nesse contexto, nunca é demais destacar que o Tribunal de Contas da União,
além de ter declarado a incidência da prescrição intercorrente no tocante à eventual
restituição dos valores percebidos pelo Civil Igor Régis Kroenlein Cantanhede, embora tenha
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

considerado o ato ilegal, dispensou a devolução dos valores por ele percebidos ilicitamente
em virtude do fato de que o menor os teria recebido de boa-fé.
Portanto, a constatação pela Corte de Contas da boa-fé do terceiro que percebeu
os valores ilícitos, cuja avaliação refoge à alçada de competência desta Corte Castrense,
aliada ao fato de que os Embargos Infringentes e de Nulidade estão adstritos ao objeto da
divergência, revela-se de todo inviável o acolhimento do pleito ministerial nesse sentido,
notadamente porque o tema alusivo ao “(...) efeito da condenação (...)” de “(...) obrigação
de reparar o dano (...)” sequer foi debatido em sede de Apelação.
Nada obstante, essa circunstância não impede eventual adoção das medidas
julgadas pertinentes pela Advocacia-Geral da União.
Nesses termos, passo à realização da nova dosimetria da pena, o que se leva a
efeito em benefício da Embargada, até mesmo em obediência aos Postulados da Dignidade da
Pessoa Humana e da Individualização da Pena, na esteira do entendimento deste Plenário,
segundo o qual:
“(...) Impõe-se, também, a revisão da dosimetria da pena, sob pena de violação dos princípios
da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena (arts. 1º, inciso III, e 5º, inciso
XLVI, ambos da Constituição Federal de 1988), para ajustar os equívocos verificados (...)”
(Apelação nº 7000948-29.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira. DJe:
26/12/2023).
Com efeito, na primeira fase da dosimetria da pena, o art. 69 do Código Penal
Militar fixa 10 (dez) circunstâncias judiciais a serem analisadas pelo Julgador ao estabelecer
a pena-base. São elas: a gravidade do delito, a extensão do dano, os meios empregados, o
modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar, a personalidade do agente, a sua
culpabilidade, os motivos determinantes, os antecedentes do Réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
In casu, embora a Declaração de Voto Divergente da Apelação nº 7000209-
51.2023.7.00.0000 tenha considerado que “(...) a extensão do dano causado à Administração
Castrense deve ser sopesada em desfavor da Apelada (...)”, razão pela qual fixou a pena a ser
imposta à Embargada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao meu sentir e com as
devidas vênias de tal entendimento, não reputo desfavorável tal causa circunstancial.
Afinal, embora o valor indevidamente auferido pelo filho da Embargada seja
elevado, tal fato se deve à constatação de que a pensão perdurou por longo período de tempo,
sendo que tal montante teve como beneficiário um menor impúbere, recém-nascido à época
dos fatos, razão pela qual, em cumprimento ao Princípio Constitucional da Proteção Integral
da Infância, não reputo desfavorável a referida circunstância judicial.
Vale dizer, o ardil foi cometido pela Embargada, porém o proveito da prática
delituosa recaiu em seu filho, recém-nascido à época dos acontecimentos, sendo que, nessas
condições, a proteção da criança deve prevalecer sobre a extensão do dano.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que: “(...) a proteção à
infância é dever do Estado, conforme previsto na Constituição Federal e em diversos
tratados internacionais ratificados pelo Brasil (...)” (Habeas Corpus nº 521.901/PE.
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relatora: Ministra Laurita Vaz. DJe de 20/11/2020).
Por tais motivos, reputo favoráveis à Embargada as circunstâncias judiciais
descritas no art. 69 do Código Penal Militar, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo
legal cominado para o delito do art. 251 do referido Códex, qual seja: 2 (dois) anos de
reclusão.
Na segunda fase, a pena-base permanece inalterada, em decorrência da ausência
de atenuantes e de agravantes.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena,
ressaltando-se que a Embargada ostenta a condição de civil, razão pela qual se aplica à
espécie o seguinte entendimento deste Plenário: “(...) A causa de aumento prevista no § 3º do
art. 251 do CPM somente deve ser aplicada quando o agente ostenta a condição de militar
(...)” (Apelação nº 7000418-20.2023.7.00.0000. Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel.
DJe: 02/09/2024). Em consequência, a pena de 2 (dois) anos de reclusão se torna definitiva.
Sendo a Embargada primária e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de
recorrer em liberdade (art. 527 do Código de Processo Penal Militar). Bem assim, a
Embargada satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do Código Penal Militar, com redação vigente à época dos
fatos, por ser-lhe mais benéfica, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art.
626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea “a”.
Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea “c” do § 2º do artigo 33 do
Código Penal Comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos
estabelecimentos prisionais comuns.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido de dar
provimento parcial aos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade para, reformando o
Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 7000209-51.2023.7.00.0000, condenar a Civil
PATRÍCIA KROENLEIN CANTANHEDE à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa
nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Códex Penal Militar, mediante a observância
das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da
alínea “a”, designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do Código de Processo Penal Militar, estabelecendo o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, nos termos do artigo
33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade, devendo-
se remeter cópia integral dos autos à Advocacia Geral da União, para a adoção das medidas
julgadas pertinentes.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do §
8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001379807v2 e do código CRC 846fb27e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 18/12/2025, às 20:04:51
7000604-09.2024.7.00.0000
40001379807 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR